Tribunal: STM
Processo: 7000087-55.2024.7.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ARTIGO 439, ALÍNEAS “A” E “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. DORMIR EM SERVIÇO. ART. 203 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO DAS CONDUTAS COMO TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
Conforme a dicção do tipo penal incursionador encartado no art. 195 do Código Penal Militar, comete o delito de abandono de posto o militar que abandona, sem ordem superior, o posto, o lugar de serviço ou o serviço que lhe cumpria antes de terminá-lo, sendo desnecessário qualquer resultado naturalístico para a sua consumação por se tratar de crime formal, situação fática que se identifica nos presentes autos.
Os Acusados, que exerciam a função de Sentinela Móvel no Porto Fluvial de Brucutu, abandonaram, sem ordem superior, o serviço que lhes cumpria antes de terminá-lo, tendo sido encontrados dormindo pela Equipe de Reação da Base Aérea de Belém-PA em um rebocador pertencente à Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (COMARA).
Considerando que a NPA/SSD/25, lei em sentido amplo, não permite a permanência das Sentinelas Móveis do Porto Fluvial de Brucutu nos rebocadores das embarcações nele atracadas, a conduta dos Acusados de permanecer dormindo no rebocador de uma embarcação da COMARA enseja o abandono do serviço que lhes foi confiado, sobretudo por não estar prevista no rol dos “PROCEDIMENTOS GERAIS DURANTE O SERVIÇO” nem entre as “ATRIBUIÇÕES” da Sentinela do referido Porto, acarretando potencial prejuízo à segurança das Instalações do Porto.
À luz da doutrina, o tipo descrito no art. 195 do Estatuto Repressivo Castrense não exige elemento espacial para sua configuração, razão pela qual é possível a perpetração do delito de abandono de posto sem que o militar deixe o espaço físico a ele destinado.
Desse modo, ainda que não tivessem se afastado do Porto Fluvial de Brucutu, ao permanecerem no rebocador de uma embarcação atracada naquele local durante o serviço de Sentinela Móvel, o dever de vigilância da circunvizinhança daquele local, bem como a própria segurança das instalações do Porto foram severamente comprometidas, acarretando a subsunção do fato à norma incriminadora tipificada no art. 195 do Código Penal Militar.
Considerando que os Acusados abandonaram o serviço de Sentinela Móvel ao permanecerem no rebocador de uma embarcação atracada no Porto Fluvial de Brucutu, mesmo que tenham sido flagrados dormindo no rebocador de uma embarcação, como não se identifica a elementar “em serviço” no tipo penal acima descrito, impossível o incursionamento dos Réus na conduta prevista no art. 203 do Estatuto Repressivo Castrense, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Militar.
As condutas praticadas pelos Acusados e tipificadas no art. 195 do Código Penal Militar feriram os princípios norteadores do Direito Castrense, a saber, a hierarquia e a disciplina, sendo inquestionável sua relevância dentro das Organizações Militares, onde os serviços de escala são a base funcional dos Quartéis, não cabendo, portanto, tratar o desvio de conduta dos Réus somente na esfera administrativa a título de transgressão disciplinar.
Apelo ministerial provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/10/2025 A
16/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000087-55.2024.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARCEL KAUE MARQUES PEREIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: RICARDO WILLIAM VIEGAS MANAÇAS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído no 2º Aditamento da Sessão Virtual, realizada
no período de 13/10/2025, às 13:30, a 16/10/2025, às 18:00, na sequência 34,
disponibilizada no DE de 30/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU,
CONDENAR O EX-SD AER MARCEL KAUE MARQUES PEREIRA E O EX-SD
AER RICARDO WILLIAM VIEGAS MANAÇAS À PENA DE 3 (TRÊS) MESES DE
DETENÇÃO, COMO INCURSOS NO ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR,
C/C O INCISO I DO ARTIGO 9º DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE,
COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM
FULCRO NO ART. 84 DO REFERIDO CÓDIGO CASTRENSE, COM A
OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR, EXCETO A DA ALÍNEA "A", DESIGNANDO
AO JUÍZO DE ORIGEM A COMPETÊNCIA PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 611 DO REFERIDO ESTATUTO
PROCESSUAL, O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, EM CASO DE
CUMPRIMENTO DA PENA, CONFORME DISPÕE A ALÍNEA "C" DO § 2º DO
ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL COMUM, E O DIREITO DE RECORREREM EM
LIBERDADE. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000087-55.2024.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARCEL KAUE MARQUES PEREIRA
APELADO: RICARDO WILLIAM VIEGAS MANAÇAS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ABANDONO DE
POSTO. ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. ARTIGO 439, ALÍNEAS “A” E “E”, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. DORMIR EM SERVIÇO.
ART. 203 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECONHECIMENTO DAS CONDUTAS COMO TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO. REFORMA
DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
Conforme a dicção do tipo penal incursionador encartado no art. 195 do Código
Penal Militar, comete o delito de abandono de posto o militar que abandona, sem ordem
superior, o posto, o lugar de serviço ou o serviço que lhe cumpria antes de terminá-lo, sendo
desnecessário qualquer resultado naturalístico para a sua consumação por se tratar de crime
formal, situação fática que se identifica nos presentes autos.
Os Acusados, que exerciam a função de Sentinela Móvel no Porto Fluvial de
Brucutu, abandonaram, sem ordem superior, o serviço que lhes cumpria antes de terminá-lo,
tendo sido encontrados dormindo pela Equipe de Reação da Base Aérea de Belém-PA em um
rebocador pertencente à Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (COMARA).
Considerando que a NPA/SSD/25, lei em sentido amplo, não permite a
permanência das Sentinelas Móveis do Porto Fluvial de Brucutu nos rebocadores das
embarcações nele atracadas, a conduta dos Acusados de permanecer dormindo no rebocador
de uma embarcação da COMARA enseja o abandono do serviço que lhes foi confiado,
sobretudo por não estar prevista no rol dos “PROCEDIMENTOS GERAIS DURANTE O
SERVIÇO” nem entre as “ATRIBUIÇÕES” da Sentinela do referido Porto, acarretando
potencial prejuízo à segurança das Instalações do Porto.
À luz da doutrina, o tipo descrito no art. 195 do Estatuto Repressivo Castrense
não exige elemento espacial para sua configuração, razão pela qual é possível a perpetração
do delito de abandono de posto sem que o militar deixe o espaço físico a ele destinado.
Desse modo, ainda que não tivessem se afastado do Porto Fluvial de Brucutu,
ao permanecerem no rebocador de uma embarcação atracada naquele local durante o serviço
de Sentinela Móvel, o dever de vigilância da circunvizinhança daquele local, bem como a
própria segurança das instalações do Porto foram severamente comprometidas, acarretando a
subsunção do fato à norma incriminadora tipificada no art. 195 do Código Penal Militar.
7000087-55.2024.7.08.0008
40001377381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando que os Acusados abandonaram o serviço de Sentinela Móvel ao
permanecerem no rebocador de uma embarcação atracada no Porto Fluvial de Brucutu,
mesmo que tenham sido flagrados dormindo no rebocador de uma embarcação, como não se
identifica a elementar “em serviço” no tipo penal acima descrito, impossível o
incursionamento dos Réus na conduta prevista no art. 203 do Estatuto Repressivo Castrense,
na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Militar.
As condutas praticadas pelos Acusados e tipificadas no art. 195 do Código
Penal Militar feriram os princípios norteadores do Direito Castrense, a saber, a hierarquia e a
disciplina, sendo inquestionável sua relevância dentro das Organizações Militares, onde os
serviços de escala são a base funcional dos Quartéis, não cabendo, portanto, tratar o desvio de
conduta dos Réus somente na esfera administrativa a título de transgressão disciplinar.
Apelo ministerial provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Apelo ministerial, para reformar a
Sentença de primeiro grau, condenar o ex-Sd Aer MARCEL KAUE MARQUES PEREIRA e
o ex-Sd Aer RICARDO WILLIAM VIEGAS MANAÇAS à pena de 3 (três) meses de
detenção, como incursos no art. 195 do Código Penal Militar, c/c o inciso I do artigo 9º do
Estatuto Repressivo Castrense, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com
fulcro no art. 84 do referido Código Castrense, com a observância das condições
estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”,
designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos
termos do art. 611 do referido Estatuto Processual, o regime prisional inicialmente aberto, em
caso de cumprimento da pena, conforme dispõe a alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código
Penal comum, e o direito de recorrerem em liberdade.
Brasília, 16 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª
CJM, de 20 de março de 2025, que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o ex-
Sd Aer MARCEL KAUE MARQUES PEREIRA e o ex-Sd Aer RICARDO WILLIAM
VIEGAS MANAÇAS, incursionados no art. 195 do Código Penal Militar, com fulcro no
artigo 439, alíneas “a” e “e”, do Código de Processo Penal Militar.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 24 de abril de 2024, nos
seguintes termos:
7000087-55.2024.7.08.0008
40001377381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Consta nos Autos de Prisão em Flagrante que os ora denunciados, S2 MARCEL KAUE
MARQUES PEREIRA e S2 RICARDO WILLIAM VIEGAS MANAÇAS cumpriam escala
na unidade que serviam, a Base Aérea de Belém, no dia 29 de março de 2024, sendo escalados
para postos na Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (COMARA), em Belém, Estado
do Pará. (sic), o primeiro como sentinela móvel e o segundo, sentinela fixa do Posto Brucutu
(evento 26, doc. 2).
Por volta das 22:15 h, o 2S RENATO SARAIVA BOTELHO, de serviço de ronda na Base
Aérea de Belém, foi informado por via rádio que o posto Brucutu não estava respondendo as
comunicações de rádio, sendo acionado para verificar qual a causa dessa situação.
Deslocando-se a pé, acompanhado dos (sic) S2 JOÃO VITOR CONCEIÇÃO OLIVEIRA, ao
chegar na (sic) entrada do Posto a COMARA, constatou que o posto estava desguarnecido,
pois o S2 MARCEL, no quarto do posto de sentinela fixa, ali não se encontrava, ou seja, o
havia abandonado.
Diante disso, solicitou a viatura da ronda e, após forçar a entrada no portão da COMARA,
ingressou nas suas instalações, indo direto para o Posto do Porto Brucutu. Ao se aproximar,
acionou o sinal luminoso e depois, o sonoro e o feixe de luz da viatura, percebendo que
também o posto Brucutu estava desguarnecido, onde se encontrava cumprido escala o S2
MANAÇAS, ou seja, também o havia abandonado.
O graduado, então, iniciou a busca na rampa de ancoragem, onde estavam atracadas as
embarcações, com o fim de encontrar os militares de serviço, ora denunciados, ocasião em
que percebeu que o rebocador, que estava atracado a uma balsa, estava com o aparelho de ar
condicionado.
Dirigindo-se para esse local, encontrou os ora denunciados dormindo em beliches existentes
na sala da embarcação, ocasião em que lhes foi dada ordem de prisão, sendo conduzidos à
presença do Oficial de Dia da BABE, que lavrou o respectivo auto de prisão em flagrante.
Assim procedendo, incidiram os denunciados no delito de Abandono de Posto, previsto no art.
195, do Código Penal Militar.
Trata-se de crime militar definido no art. 9°, I, do Código Penal Militar.
Por todo o exposto, requer o Ministério Público Militar seja recebida e autuada a presente
denúncia, com a citação de MARCEL KAUE MARQUES PEREIRA e RICARDO
WILLIAM VIEGAS MANAÇAS, como incursos no art. 195 do Código Penal Militar, para
que sejam processados e julgados, com final condenação, observadas as formalidades legais,
sendo ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, que serve na BABE (...)” (Grifos no original).
Na mesma data, o Parquet das armas se manifestou em relação ao cabimento do
Acordo de Não Persecução Penal, nos seguintes termos:
“(...) tem-se que tal instituto, consagrado pela Lei 13.964/19 e que alterou o Código de
Processo Penal Comum, não se aplica à Justiça Militar da União, sendo que tal matéria está
sumulada pelo Superior Tribunal Militar: Súmula nº 18 - “o art. 28-A do Código de Processo
Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça
Militar da União”.
Ademais, trata-se de crime de abandono de posto (art. 195 do CPM), somente praticado por
militar que desguarnece um posto sensível de instalação militar, com grave comprometimento
de sua segurança, o que demonstra a gravidade da conduta” (Grifo no original).
7000087-55.2024.7.08.0008
40001377381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foram acostados aos autos os seguintes documentos, referentes ao Auto de
Prisão em Flagrante:
1) Escala de Serviço da Base Aérea de Belém e do Destacamento de Controle
do Espaço Aéreo de Belém (DTCEA-BE) para o dia 29 de março de 2024, publicada no
Boletim de Informações Pessoais do GAP-BE nº 59, de 27 de março de 2024, consignando
como “(...) SENTINELA FIXA DO PORTO BRUCUTU (...)” o “(...) S2 MANAÇAS (...)” e
como “(...) SENTINELA MÓVEL DO PORTO BRUCUTU (...)” o “(...) S2 MARCEL (...)”,
ambos escalados para o referido dia 29 de março de 2024;
2) Ficha do Pernoite da Base Aérea de Belém, referente ao serviço do dia 29 de
março de 2024;
3) Ficha de Autorização para Armar da Base Aérea de Belém, referente ao
serviço do dia 29 de março de 2024;
4) Portaria do Auto de Prisão em Flagrante, de 29 de março de 2024, nos
seguintes termos:
“(...) 1. Às 23h do dia 29 de março de 2024, na sede da Base Aérea de Belém, compareceu o
CONDUTOR RENATO SARAIVA BOTELHO 3S SGS, conduzindo preso o FLAGRANTEADO
MARCEL KAUE MARQUES PEREIRA S2, do GSD-BE, e RICARDO WILLIAM VIEDAS
MANAÇAS S2, do GSD-BE em razão da prática, em tese, da infração penal militar prevista
no artigo 203 do Código Penal Militar - Decreto-lei nº 1.001/69, por terem sido surpreendido,
por volta de 23h, dormindo no convés de um rebocador atracado na popa de uma balsa
ancorada no Porto Brucutu, fato este presenciado pelas TESTEMUNHAS RENATO SARAIVA
BOTELHO 3S SGS e pelo S2 JOAO VITOR CONCEIÇÃO OLIVEIRA S2 SNE, ambos
também pertencentes ao GSD-BE.
2. Apresentada a ocorrência, os presentes foram individualmente entrevistados, sendo que, em
razão dos fatos expostos, decidiu esta Autoridade de Polícia Judiciária Militar determinar a
lavratura do AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO dos INDICIADOS, sendo os
presos cientificados de seus direitos individuais previstos no artigo 5º da Constituição Federal
e no art. 296, §2º, do CPPM, conforme certidão juntada aos autos” (Grifos no original); e
5) Ofício nº 7/GSB/AAJ/3093, de 17 de abril de 2024, do Comandante da Base
Aérea de Belém à Procuradoria de Justiça Militar em Belém, informando que os “(...)
soldados MARCEL (...) e (...) MANAÇAS (...) estavam escalados para o 29 de março de
2024, como sentinela móvel do Porto Brucutu e sentinela fixa do Porto Brucutu,
respectivamente (...)” e que eles “(...) encontravam-se no segundo quarto de hora, quando
foram flagrados (...)”.
Em Decisão de 8 de maio de 2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da Auditoria da 8ª CJM recebeu a Denúncia, tendo sido os Réus regularmente citados em 3 de
junho de 2024.
Intimada a apresentar Resposta à Acusação, a Defensoria Pública da União
pugnou preliminarmente, em 15 de maio de 2024, pela “(...) intimação do MPM para
apresentar proposta de ANPP, e, em caso de recusa, requer-se, consequentemente, a remessa
dos autos à CCR do órgão ministerial militar (...)”. No mérito, requereu o “(...)
prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, reservando-se o direito de discutir a fundo
o mérito por ocasião das alegações finais (...)”.
7000087-55.2024.7.08.0008
40001377381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 17 de julho de 2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 8ª CJM proferiu Despacho determinando o encaminhamento “(...) dos autos à
CCR/MPM para manifestação quanto ao ANPP, considerando a negativa de oferta de acordo
em primeiro grau (...)” quando do oferecimento da Denúncia, tendo sido remetido o Ofício nº
40001525728, de 13 de agosto de 2014, pelo referido Juízo à Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Militar “(...) para que o feito em epígrafe seja revisionado (...)
quanto ao pedido do Acordo de Não Persecução Penal (...)”.
Nessa mesma data, foi acostado aos autos o Ofício nº 27/GSB/AAJ/SIJ/7184,
mediante o qual o Comandante da Base Aérea de Belém informou à Auditoria da 8ª CJM que
“(...) o S2 MARCEL KAUE MARQUES PEREIRA e o S2 RICARDO WILLIAM VIEGAS
MANAÇAS foram licenciados das fileiras da Aeronáutica, a contar de 01/08/2024 (...)”.
No dia 28 de agosto de 2024, em Audiência de Instrução realizada na Sede da
Auditoria da 8ª CJM, foram inquiridas as seguintes Testemunhas da Acusação perante o Juízo
de primeiro grau, estando presentes os Réus assistidos pela Defensoria Pública da União:
1) 3º Sgt Aer Renato Saraiva Botelho, que afirmou:
“(...) Que conhece os acusados; que não é parente; que, no dia do fato, estava de serviço na
Base, como Comandante da equipe de reação; que a equipe fica no alojamento aguardando
qualquer acionamento para qualquer situação que ocorrer dentro da Base ou no perímetro;
que, durante o dia, já haviam sido acionados para fazer uma averiguação na COMARA; que
tinha uma embarcação, durante o dia, que se aproximava da beirada da COMARA, onde
ficam as balsas e rebocadores; que os sentinelas da hora, por voltas das 16h, acionaram a
guarda dizendo que tinha uma embarcação que se aproximava e se afastava da beira do rio;
que o Oficial de Dia acionou a equipe de reação e a mesma, junto com o oficial da COMARA,
entraram no local onde fica o posto de serviço; que até então não conseguiram abordar essa
embarcação que chegava próximo à borda e voltava para o rio; que ficaram entre 16h30 até
18h nesse local e que não conseguiram falar com ninguém da embarcação; que a equipe de
reação voltou para a base e ficaram aguardando qualquer tipo de acionamento por parte dos
sentinelas; que até então não houve nenhum tipo de acionamento; que até então o serviço
ocorria tranquilo; que, por voltas das 21h45, a guarda começou a fazer um “check rádio”
com os postos de serviços; que são vários postos de serviços dentro do quartel, e para saber se
está tudo ok com os postos de serviços, é feito um “check rádio” da guarda com os postos;
que estava no alojamento da equipe de reação junto com a sua equipe, e com um rádio que ele
também tem, estava acompanhando a guarda fazendo os “check-radio” com os postos; que
fizeram de três postos de serviços e, quando chegou no posto da COMARA, o qual é chamado
de "Brucutu", a guarda começou a chamar e não obtiveram respostas; que neste momento já
ficaram atentos com o acionamento da guarda com o "Brucutu", a qual possivelmente poderia
ser acionada para verificar o que estava acontecendo na COMARA; que, como durante o dia
havia tido a ocorrência da embarcação que se aproximava e se afastava, já ficou um alerta
para qualquer tipo de situação na COMARA, pois ali têm embarcações da COMARA,
equipamentos e várias coisas; que, quando foi por volta das 22h15 ou 22h10 da noite, mais
ou menos esse horário, a guarda acionou a equipe de reação para irem até a COMARA fazer
averiguação e verificar o que estava acontecendo; que foram até o portão da COMARA e,
como não possuíam a chave, bateram no portão e deram sinal para poder entrar, para saber
se estava tudo bem, pois os acusados não respondiam; que os seus soldados e da equipe de
reação bateram, ligaram a sirene, fizeram barulho, chamaram pelos nomes dos militares e
ninguém apareceu no portão da COMARA para dizer o que estava acontecendo; que o
soldado da equipe de reação conseguiu colocar a mão por dentro de algo que fica no portão
para olhar para fora e abrir o portão principal da entrada da COMARA; que, quando
entraram, fizeram a verificação na guarita para ver se tinha alguém lá e também em um
prédio que tem no início; que entraram nesse prédio, fizeram abordagem, chamaram pelos
nomes e ninguém respondeu; que, com o telefone funcional que a equipe de reação tem, ligou
7000087-55.2024.7.08.0008
40001377381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para o oficial de dia informando que não tinham encontrado os acusados, então o oficial de
dia disse para dar mais uma ronda ali dentro para tentar encontrar os militares; que então
desceu na parte da beira do rio, olhou por cima dos rebocadores da balsa, deram sinal de
sirene, apontaram o refletor da viatura para as balsas, e também em um galpão e em um
quiosque, chamaram pelo nome e ninguém respondeu; que então voltaram até o portão e ligou
novamente para o oficial de dia novamente dizendo que não encontraram os acusados e até
perguntou “Tenente, será que eles não estão no alojamento?”, ao verificarem, disseram que
não, que haviam ido assumir o posto de serviço; que ficaram preocupados porque, durante o
dia, já havia tido a ocorrência da embarcação, e os militares estavam armados no posto de
serviço, e tinham equipamentos lá, e pensaram que pudesse ter acontecido algo mais grave
com os dois soldados (acusados) que estavam lá; que então acionaram a guarda toda, os
outros soldados que estavam dormindo foram acionados, e o Tenente oficial de dia em uma
conversa com eles perguntou “o que será que pode ter acontecido?”; que então algum desses
soldados falou “Olha, às vezes os soldados lá da COMARA dormem lá nos rebocadores da
embarcação, pode ser que eles estejam lá”; que não sabe quem foi esse soldado que falou; que
então foi quando ele e mais três soldados se dividiram, ele ficou com um soldado, cujo nome é
S2 Vitor, e os outros dois soldados foram para as outras embarcações; que tinham três
embarcações, salvo engano; que os outros dois soldados foram para primeira embarcação e
ele ficou na embarcação principal; que desceu na plataforma da balsa; que o rebocador fica
na parte de trás; que são dois alojamentos; que, ao chegarem na parte do rebocador, já
perceberam que os ares condicionados estavam ligados; que então pensaram “pelo menos os
caras devem estar bem e não aconteceu nada”; que eles estavam pensando no pior devido à
ocorrência durante o dia; que desceram da parte da embarcação para o rebocador; que no
primeiro alojamento eles não estavam e que o soldado que estava com ele foi para porta do
segundo alojamento; que, quando ele abriu a porta, um dos soldados que estava lá dormindo
apontou até a arma para o soldado da patrulha que abriu a porta; que o soldado da equipe de
reação falou para um dos acusados abaixar a arma, pois era a equipe de reação; que, a partir
deste momento, então, ele abaixou a arma e não fez mais nada; que obedeceu todas as ordens
de comando; que os acusados estavam deitados no alojamento e desarrumados; que pediram
para os dois se arrumarem novamente, pegarem o armamento deles e saírem do rebocador e
da balsa; que daí em diante, acionou o oficial de dia, perguntando qual seria o procedimento
dali pra frente, e ele informou que iria acionar os outros dois que estavam fora do quarto de
hora, para assumir o quarto de hora, e os acusados iam se apresentar na guarda para daí em
diante ser feito o procedimento pra (sic) frente; que antes das 22h00 já estava ouvindo o
“check rádio”; que por volta das 22h15 foi acionado; que o ocorrido se deu por volta das
22h15 em diante; que até encontrar os elementos (Acusados) já era mais de 22h30; que o
horário de serviço dos acusados era de 21h às 00h, 3 horas de serviço; que não sabe qual dos
dois estava em cada posto, mas que era o S2 Manaças e o S2 Marcel, eram os dois estavam no
“Brucutu” posto da COMARA; que não sabe identificar qual dos dois seriam o sentinela
móvel e fixo; que perguntou aos acusados qual era o motivo de eles estarem dormindo no
quarto de hora, e eles ficaram calados; que não quiseram responder, pois sabiam que estavam
errados e não falaram mais nada; que só obedeceram às ordens de colocar o uniforme de
volta, pois estavam sem camisa, pegaram o armamento que estava jogado no chão e de saírem
da balsa; que não sabe se os dormitórios da balsa ficam fechados na chave, mas ficam
encostados, os equipamentos de ar condicionado ficam desligados; que acha que eles que
ligaram o ar condicionado, e que a porta devia estar somente encostada, então eles abriram e
entraram no alojamento do rebocador; Sem mais perguntas do Conselho. Às perguntas do
MPM, respondeu: Que os rebocadores pertencem à COMARA; que na área da COMARA só
havia os dois acusados e que a segurança da área era de responsabilidade deles dois; que é
uma área de dimensão considerável, mas não é tão grande se comparada ao tamanho da
Base; que não sabe dizer se eles tinham autorização para entrar no rebocador; que o soldado
que faz sentinela móvel é responsável por abrir o portão, se chegar alguém ali no portão da
COMARA, ele seria o responsável por identificar a pessoa que estiver chegando ali; que o
sentinela fixo é para dar proteção ao móvel, o qual fica afastado só observando o que o móvel
irá fazer; que não sabe dizer se tem autorização ou não para entrar nos rebocadores; que
estavam desarmados e dormindo; que um dos militares estava dormindo no chão do rebocador
e com o armamento no chão, e o outro que estava dormindo no beliche, provavelmente estava
com a pistola na mão; que quem abriu a porta do alojamento foi o soldado que estava junto
7000087-55.2024.7.08.0008
40001377381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com ele na hora da abordagem; que este soldado, quando abriu a porta do alojamento, falou
“Sargento, eles estão aqui”; que, quando ele foi lá, tinha um soldado na parte de cima do
beliche e outro que estava na parte do chão do rebocador, no chão do alojamento e este estava
com o armamento no chão e outro, talvez, estava com o armamento com ele, só que quando o
soldado abriu a porta um dos acusados apontou a arma para ele; que fizeram muito barulho,
deram sinal de sirene, deu um farol que tem na viatura em direção aos rebocadores e eles (os
Acusados) não escutaram. Às perguntas da DPU, respondeu: Que antes das 21h
provavelmente os Acusados estavam no alojamento; que tem um alojamento que fica dentro da
Base, então eles saem do alojamento e vão até o posto de serviço; que é feito um “briefing”,
por volta das 19h, no qual é relembrada toda a ação que é feita durante o dia, e também
informa aos soldados e toda a equipe que tem de ter mais atenção na parte noturna; que é
feito um “briefing” antes, por volta das 19h, e também o contato que ele tem com toda a
equipe da guarda; que não teve contato específico com os dois Acusados, e sim com toda a
equipe por volta das 19h; que, a princípio, por volta das 19h, são feitas perguntas para saber
se todos estão bem, tanto fisicamente e psicologicamente, e se tem condições de continuar o
serviço, e todos responderam que sim (...)”; e
2) Sd Aer João Vitor Conceição Oliveira, que afirmou:
“(...) Que não conhece os acusados; que não é parente; que promete dizer a verdade; que
estava de serviço no dia do fato ocorrido; que faz parte da força de reação; que, no dia em
que estava de serviço, o Tenente oficial de dia acionou a equipe de reação falando que fez o
“check-rádio” com os guerreiros, só que os mesmos não estavam retornando o “check rádio”
das 22h; que foram lá no “Brucutu” e o portão estava fechado; que tentaram bater no portão,
apitar com a viatura, ligaram a sirene e ninguém retornou para eles; que ele, o patrulheiro 04,
deu um jeito de abrir o portão e entraram no “Brucutu”; que entraram na guarita e não tinha
ninguém; que foram na parte próxima ao rio e não tinha ninguém; que foram na balsa e no
alojamento da balsa, e os dois Acusados estavam lá; que um deles estava no beliche e o outro
no chão; que, logo quando entrou, o de cima estava apontando a arma; que logo em seguida
ele abaixou a arma e começou a acordar direito e tomar conhecimento do que ele estava
fazendo; que, logo em seguida, começou a respeitar a equipe de reação; que estavam só de
camisa e sem colete; que os Acusados deveriam estar na guarita; que nunca tirou serviço no
posto do “Brucutu”; que não sabe dizer se é comum ficar aberta a porta do alojamento da
balsa; que não sabe o porquê de os Acusados estarem no alojamento; que não falaram nada
de que pudessem estar com problemas de saúde; que o horário da ocorrência era por volta
das 22h15; que o horário da escala era o segundo quarto de hora; Sem mais perguntas do
Conselho. Às perguntas do MPM, respondeu: Que participou do “briefing” junto com os
Acusados no dia dos fatos; que só no começo do serviço foi perguntado se todos estavam em
condições de assumir os postos, às 07h20 da manhã; que, no período da noite, teve o
“briefing” das 19h; que estava presente no “briefing” das 19h, mas estava atrás da viatura,
pois tinha que fiscalizar a viatura e não ouviu a orientação que foi dada aos Acusados e aos
demais soldados da equipe; que não ouviu nenhum comentário de que os acusados pudessem
estar se sentindo mal; que na área somente os Acusados eram responsáveis pela segurança.
Às perguntas da DPU, respondeu: Que o serviço iniciou por volta das 07h da manhã e
estavam de serviço desde manhã cedo; que, durante o dia, não teve contato com os Acusados;
que não chegou a visualizá-los antes da ocorrência dos fatos; que não sabe onde os Acusados
moram ou a distância que é necessária para eles chegarem à Unidade militar na qual serviam.
Em complemento às perguntas do MPM, respondeu: Que tem um período de descanso de três
horas, três horas de prontidão e três horas no quarto de hora (...)”.
Naquela assentada, devido à ausência da testemunha 1º Sgt Aer Jerry do
Nascimento França, foi designada nova data para a audiência de inquirição dessa testemunha,
bem como o interrogatório dos Réus.
7000087-55.2024.7.08.0008
40001377381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 2 de outubro de 2024, foi juntado aos autos o Procedimento Administrativo
nº 101.2024.000087, de 26 de setembro de 2024, no qual a Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Militar, por unanimidade, decidiu pelo “(...) não provimento
do Recurso interposto pela i. Defensoria Pública da União, para manter íntegra a Decisão
recorrida (...)”, sob o fundamento de que “(...) bem justificou o Órgão Ministerial na
Instância ao consignar que se trata de crime tipicamente militar (...)”, o qual “(...) consistiu
no desguarnecimento de um posto sensível da instalação militar, comprometendo de modo
relevante a sua segurança, o que por si só já é indicativo da gravidade da conduta cometida
pelos dois militares (...)”.
No dia 30 de outubro de 2024, foi inquirida a Testemunha de Acusação 1º Sgt
Aer Jerry do Nascimento França, que afirmou:
“(...) Que estava no quarto de hora, de 21h às 00h, na guarda e que o porto fica em frente à
Base Aérea de Belém; que tem a base, passa a via, e porto fica bem em frente; que, quando
por volta das 22h da noite, começou a fazer o “check radio” em todos os postos; que é de
praxe fazer a cada hora cheia até as 6h da manhã; que fez com o posto da vila, e falaram que
estava sem alteração, identificaram-se, e então foi anotando os horários e os nomes; que
somente o porto “brucutu” não falava, e então começou a acender um alerta; que o Tenente
estava bem de frente com ele enquanto chamava no rádio e ouvindo o rádio, e disse “Tenente,
eles não estão respondendo, pode ter acontecido algo muito sério, pois eles estão armados”;
que, mesmo que os acusados não estivessem armados, a equipe teria que agir de alguma
forma; que sentinela móvel e fixa do posto “brucutu” são armados; que, passou um momento,
e o Tenente pediu para reunir toda a guarnição; que, então, passou o rádio para o Sargento
Botelho, que é o sargento da equipe de reação; que o sargento Botelho conseguiu entrar no
porto e ligou para o tenente dizendo que os acusados não se encontravam ali; que o Sargento
Botelho não tinha atribuição de fazer ronda no porto, só dentro da base; que foi lá porque
ninguém atendeu; que o Tenente pediu para ele se deslocar até porque eles, de fato, não
respondiam o rádio; que então ficaram muito preocupados, pois poderia ter acontecido algo
muito sério; que graças a Deus encontraram os acusados nessa situação; que então os
acusados foram conduzidos até a guarda; que o Tenente pediu para que os acusados
entregassem o armamento juntamente com o coldre; que guardou os armamentos e os coldres;
que então o Tenente deu voz de prisão; que não chegou a ir no porto, somente o SGT Botelho;
que não conversou com o SGT Botelho sobre em que circunstâncias os encontrou; que não
sabe de detalhes, pois não foi até lá, somente o SGT Botelho sabe dos detalhes; que não sabe
se estavam despidos, dormindo, se estavam em pé ou acordado; que estava presente no
momento em que eles foram para a Base junto com o SGT Botelho, depois do ocorrido; que foi
dada voz de prisão porque eles não estavam de acordo com o que eles pregavam; que não viu,
mas que os comentários foram de que os acusados estavam dormindo no posto e, por isso, o
Tenente deu voz de prisão aos acusados; que o seu papel no ocorrido foi acioná-los e fazer o
“check rádio” para saber se o serviço estava andando normalmente; que a todo momento eles
não saíram do porto, estavam dentro do porto; que tinha só um rádio para os dois; que quem
tivesse com o rádio responderia e perguntaria o nome dos dois; que apenas não respondiam o
rádio. Às perguntas do conselho, respondeu: Que já tinha feito o “check rádio” com os
acusados em outras horas do dia; que tinham respondido o "check rádio" 5/5; que, durante
todo o dia, responderam ao “check radio” 5/5; que, ao entrar de serviço, distribui os rádios
para cada posto, deixando-os desligados, e instrui cada um a ligá-los e realizar o “check
radio” assim que chegarem ao posto; que os soldados podem realizar o “check radio” a
qualquer momento, não sendo algo fixo; que, entretanto, está previsto para ser feito a cada
hora cheia durante a noite, entre 22h e 06h; que, a partir das 22h, é necessário registrar o
horário do “check radio” e o nome dos soldados que estiverem de serviço naquele momento;
que foi por volta das 22h que fez contato com os acusados; que seu período de serviço
coincidiu com o dos acusados, que ia das 21h às 00h; que os acusados deixariam o posto à
00h; que seriam rendidos pela próxima equipe para o segundo período de serviço; que aquele
foi o único posto que não obteve contato naquele dia; que não houve nenhuma alteração no
dia do ocorrido; que, no dia do fato, os soldados que permaneceram no posto tiveram suas
7000087-55.2024.7.08.0008
40001377381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

horas de serviço estendidas para cobrir o horário dos acusados, até a entrega do serviço no
dia seguinte; que o único prejuízo foi o fato de os outros soldados terem que cumprir o turno
dos acusados; que os acusados foram retirados do posto e permaneceram no alojamento; que
já estava em seu horário de descanso quando, às 03h da manhã, recebeu um telefonema para
se apresentar à guarda, pois o jurídico viria para registrar o ocorrido. Às perguntas do MPM,
respondeu: Que, no dia do fato ocorrido, ele estava de adjunto de oficial de dia da Base
Aérea; que os dois soldados acusados ficavam dentro do porto, até porque um dava apoio ao
outro, caso precisasse; que os acusados eram as únicas sentinelas do porto “Brucutu”. Sem
perguntas da DPU (...)”.
Naquela mesma data, os Réus foram Qualificados e Interrogados perante o
Juízo da Auditoria da 8ª CJM, estando devidamente assistidos pela Defensoria Pública da
União:
1) ex-Sd Aer MARCEL KAUE MARQUES PEREIRA, que declarou:
“(...) Que foi licenciado da FAB em 1º de agosto de 2024; que cumpriu o tempo de serviço
militar obrigatório; que está desempregado; que atualmente reside na Rua das Orquídeas, nº
73, Residencial Bengui; que nunca foi processado antes; que foi incorporado à FAB em 1º de
agosto de 2023; que atuava como sentinela móvel no porto “Brucutu”; que, sendo sentinela
móvel, não seria possível abandonar o posto, pois podia se deslocar por todo o perímetro do
porto “Brucutu”; que a sentinela móvel poderia permanecer dentro da área do porto
“Brucutu” sem limitações; que tinha acesso a todas as áreas pertencentes ao porto, inclusive
às embarcações; que não abandonou o posto; que é verdade que foi encontrado dormindo
dentro do rebocador; que dormiu sem querer, pois o tenente não permitiu que descansassem
adequadamente durante o dia; que dormiram apenas duas horas ao longo do dia; que foram
para o porto molhados, pois haviam pegado chuva, tiraram o colete para secar e acabaram
adormecendo; que estava molhado porque choveu muito nesse dia; que entrou no rebocador
por considerar que ali era o local mais seguro naquele momento; que estava na parte superior
do beliche, na cama de cima; que colocou o colete na frente do ar-condicionado para secar;
que, no dia do fato, usava colete, coldre e pistola; que vestia camisa de combate, colete, coldre
e calça; que a camisa de combate, conhecida como “gandola”, é própria para o serviço; que
retirou apenas o colete para secar; que dormiu porque estava cansado; que seu quarto de
hora começou às 21h; que confirma que o Sargento Botelho o encontrou dormindo na
embarcação; que foi encontrado dormindo por volta das 22h; que permaneceu de serviço o
dia todo, cumprindo 24 horas de expediente; que deveria permanecer no alojamento desde às
18h, porém, às 19h, houve um “briefing”, após o qual ficaram um tempo de prontidão e só
foram para o alojamento por volta das 20h; que tiveram que se levantar às 20h30 para ir ao
posto; que estava de prontidão desde às 18h; que antes das 18h estava em serviço; que iniciou
o serviço às 7h da manhã de 29 de março de 2024; que acordou às 4h para ir ao quartel; que
não comunicou aos superiores que estava cansado, mencionando isso apenas aos colegas
soldados; que o S2 Manaças estava dormindo no chão, pois os coletes estavam na frente do
ar-condicionado para secar; que foram juntos para o rebocador; que o S2 Manaças também
estava molhado; que esse militar (o S2 Manaças) era sentinela fixa; que o posto de sentinela
fixa estava sem telhado; que, por estar sem telhado, ele se abrigou dentro da guarita; que
foram até o rebocador apenas para se secar. Às perguntas do conselho, respondeu: Que,
durante o “briefing das 19h”, não foi questionado se estava cansado; que o S2 Manaças
estava com o rádio; que não ouviu o rádio tocar; que, ao assumir o posto, testaram o rádio e
ele estava funcionando; que já estava no segundo quarto de hora; que estava molhado desde o
primeiro quarto de hora, ou seja, desde a hora do almoço, entre 12h e 15h; que permaneceu
molhado das 15h às 21h; que ficou apenas uma hora e pouco no alojamento; que, no segundo
quarto de hora, a chuva já havia parado; que, pelo fato de uma ocorrência ter acontecido
mais cedo, permaneceram próximos às balsas; que, do rebocador, era possível visualizar
quem se aproximava, bem como o porto e a parte do rio. Sem perguntas do MPM. Sem
Perguntas da DPU (...)”; e
2) ex-Sd Aer RICARDO WILLIAM VIEGAS MANAÇAS, que declarou:
7000087-55.2024.7.08.0008
40001377381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Que não se recorda da data que incorporou no serviço militar e foi em 2023; que deu
baixa em agosto de 2024; que não tem emprego; que iria participar de uma entrevista de
emprego, entretanto precisou comparecer à audiência; que reside na Passagem Acatauassu
Nunes, nº 13, bairro do Marco, Belém/PA; que nunca foi processado criminalmente antes; que
estava de sentinela fixa no dia dos fatos narrados na denúncia; que é verdadeira a acusação
de que teria abandonado o posto de serviço; que a sentinela fixa é um posto responsável por
proteger a guarnição na área do rio, onde ficam os barcos; que há uma sentinela que fica no
portão e, à direita do porto, há outras instalações na parte de trás, onde são consertados
barcos e estão localizadas outras embarcações; que há uma NPA do posto de serviço que
determina que os sentinelas podem permanecer na sentinela fixa até às 18h, podendo, após
esse horário, atuar como sentinela móvel juntamente com o outro sentinela para fazer a
guarnição do posto; que existe uma ordem de serviço nesse sentido; que não sabe porque está
sendo Acusado, pois a NPA permite que ele saia da sentinela fixa às 18h e retorne às 6h da
manhã como sentinela fixa; que realizaram a segurança do porto, ligaram os refletores e
foram para a parte do rio, onde estava a embarcação; que deram prioridade à área da
embarcação; que não sabe dizer se poderia entrar na embarcação; que foram para o
rebocador porque, pela manhã, houve uma ocorrência envolvendo embarcações rondando o
rio próximo ao porto, motivo pelo qual deram prioridade à vigilância, pois pessoas não
autorizadas poderiam entrar e cometer furtos; que priorizaram a segurança na área do barco;
que, na ocasião, estava junto com o Soldado MARCEL; que o rádio estava com ele e com
Marcel dentro do alojamento do barco, entretanto, não responderam; que permaneceram
dentro do alojamento do barco porque estavam molhados e colocaram os equipamentos ali
para secar; que ficaram conversando e, infelizmente, adormeceram; que, quando o Sargento
chegou, eles estavam dormindo; que dormia sobre as camas dos beliches; que estavam de
uniforme normal e apenas retiraram o colete, permaneceram conversando e acabaram
adormecendo, sendo despertados pela PA; que algumas partes do barco estavam com as luzes
acesas e outras apagadas; que, ao entrarem no barco, as luzes já estavam acesas; que
estavam sem colete e coldre; que haviam colocado esses itens dentro do alojamento para
secar; que o armamento estava com eles; que não se recorda do dia exato, mas lembra que
assumiu o serviço normalmente, apesar de estar exausto, pois o serviço estava muito
cansativo, mas tentou mantê-lo junto ao companheiro de equipe; que assumiu o serviço no
quartel por volta das 07h40, mas chegou bem antes; que saía de casa por volta das 05h30 ou
05h40 para chegar ao quartel; que, após chegar ao quartel, participou do "briefing", depois
foi para a bandeira, retornou ao pátio, se armou e seguiu para o quarto de hora; que não se
recorda qual foi o primeiro quarto de hora que assumiu; que o quarto de hora da noite foi o
segundo ou terceiro, mas não lembra com exatidão; que estava molhado desde o fim da tarde,
pois choveu e não houve tempo suficiente para secar o equipamento; que se molharam
durante o deslocamento para o posto de serviço; que, ao assumirem o posto de serviço, ainda
estavam molhados. Às perguntas do Conselho, respondeu: Que era possível visualizar e
escutar o porto a partir do rebocador; que há uma NPA do posto de serviço que permite a
circulação como sentinela móvel; que receberam orientação para sempre ficarem juntos e se
protegerem um ao outro; que essas orientações eram transmitidas oralmente no "briefing" e
também estão registradas na NPA do porto fluvial “Brucutu”. Sem perguntas do MPM. Sem
perguntas da DPU (...)”.
Ao término da referida Audiência, foram determinadas vistas às Partes, para
fins do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, tendo a Defensoria Pública da União
acostado aos autos, no dia 30 de outubro de 2024, a NPA/SSD/25, de 15 de julho de 2019, do
Comando da ALA 9, que orienta e padroniza “(...) as atribuições da sentinela para propiciar
segurança e guarda ao Porto Fluvial Brucutu (...)”, da qual se destacam os seguintes
dispositivos legais:
“(...) 1.3 RESPONSABILIDADE
1.3.2 Cabe ao Oficial de Dia, ao Adjunto ao Oficial de Dia, ao Comandante da Guarda, ao
Cabo da Guarda e aos militares que concorrem às escalas de Soldado do Porto Fluvial
Brucutu o conhecimento desta NPA;
7000087-55.2024.7.08.0008
40001377381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
2.4 PROCEDIMENTOS GERAIS DURANTE O SERVIÇO
2.4.3 Abster-se de conversar, fumar ou de qualquer outra atividade que possa comprometer a
vigilância durante o seu "quarto de hora" de serviço.
2.4.4 Evitar explicações e esclarecimentos a pessoas estranhas ao serviço.
2.4.5 Prestar as continências regulamentares.
2.4.6 Dar sinal de alarme quando:
a) Perceber qualquer movimento suspeito na circunvizinhança de seu Posto de Serviço;
b) Ocorrer tentativa de violação da segurança de instalações sob sua responsabilidade ou de
desacato a sua autoridade ou as ordens relativas ao seu Posto de Serviço; e
c) Receber ordem do Oficial de Dia, Adjunto ao Oficial de Dia, Comandante da Guarda, Cabo
da Guarda ou Militar de Dia ao PFB.
2.4.7 Não permitir nenhum tipo de propaganda político-partidária em veículos que circulem
no interior do PFB e informar ao Militar de Dia ao PFB (quando presente no local), Adjunto
ao OD ou ao Comandante da Guarda, quando ocorrer evento dessa natureza.
2.4.8 Informar, imediatamente, ao Comandante da Guarda qualquer fato contra a segurança
ou integridade da Unidade ou da equipe de serviço.
2.4.9 Comunicar qualquer dificuldade relativa ao cumprimento de suas ordens ao
Comandante da Guarda ou ao seu substituto legal.
2.4.10 Zelar pela limpeza das dependências sob sua responsabilidade.
2.5 ATRIBUIÇÕES
2.5.1 A sentinela fixa do Portão do Porto Fluvial Brucutu deverá permanecer na guarita de
entrada não podendo se ausentar do mesmo, até a Revista de Recolher (Pernoite), quando
passará a ser sentinela móvel sempre acompanhada da outra sentinela móvel do PFB até às 6
h da manhã seguinte;
2.5.2 A Sentinela Móvel do Porto deverá permanecer em alerta a possíveis invasões pela área
do rio. É de responsabilidade da Sentinela e Equipe de Serviço prezar pela Segurança das
Instalações do Porto (...)” (Grifos no original).
Já o Ministério Público Militar, nessa mesma fase processual, nada requereu.
Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo Penal
Militar, o Órgão de Acusação pugnou pela “(...) condenação de MARCEL KAUE MARQUES
PEREIRA e de RICARDO WILLIAM VIEGAS MANAÇAS como incursos no crime de
abandono de posto, previsto no artigo 195 do Código Penal Militar (...)”, por entender que
“(...) não remanesce dúvida do cometimento do crime de abandono de posto pelos acusados
(...)”, uma vez “(...) que deixaram de exercer sua relevante função ao se ausentar do posto
que guarnecia sem anuência superior, por livre e espontânea vontade (...)”.
7000087-55.2024.7.08.0008
40001377381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já o Órgão defensivo, por sua vez, requereu a absolvição dos Réus, alegando,
para tanto, a “(...) ausência de dolo e atipicidade da conduta imputada, com fundamento no
art. 439, "b", do Código de Processo Penal Militar (...)”, acrescentando que, apesar do crime
em questão ser classificado como de mera conduta, para que seja alcançada a verdadeira
Justiça, “(...) há que se buscar, no caso concreto, se da conduta praticada decorreu algum
perigo para OM, e não simplesmente presumir-se a probabilidade de prejuízo (...)”.
Em caso de não ser acolhido esse argumento, a Defensoria Pública pleiteou pela
absolvição dos Réus por entender “(...) não constituir o fato imputado infração penal, mas
MERA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR, nos moldes do art. 439, “b”, do CPPM (...)”, e
subsidiariamente, no caso de condenação, requereu “(...) a fixação da pena abaixo do mínimo
legal, com o reconhecimento da atenuante prevista no art. 72, III, “d”, do CPM; bem como a
aplicação da suspensão condicional da pena (...)”.
Em 20 de março de 2025, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica
da Auditoria da 8ª CJM, por unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado na
Denúncia e absolveu os Réus da acusação da prática do crime tipificado no art. 195 do
Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alíneas "a" e "e", do Código de
Processo Penal Militar.
Nessa mesma data, a Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc/JMU, dela
sendo intimado o Parquet Castrense em 26 de março de 2025. A Defensoria Pública da
União, representando o ex-Sd Aer RICARDO WILLIAM VIEGAS MANAÇAS, foi intimada
em 21 de março de 2025, bem como a que assistia o ex-Sd Aer MARCEL KAUE
MARQUES PEREIRA, no dia 30 de março de 2025, tendo ocorrido o trânsito em julgado do
decisum absolutório em 3 de abril de 2025 e em 14 de abril de 2025, respectivamente.
No dia 26 de março de 2025, o Ministério Público Militar interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso, que foi recebido pelo Juízo da Auditoria da 8ª CJM em
10 de abril de 2025.
Em suas Razões de Apelação, o Parquet Castrense requereu a “(...) reforma in
totum da r. sentença de primeira instância e, por conseguinte, as condenações de MARCEL
KAUE MARQUES PEREIRA e RICARDO WILLIAM VIEGAS MANAÇAS, como incursos no
art. 195, caput , c/c art. 9º, I, do Código Penal Militar (...)”. Para tanto, argumentou que
“(...) os apelados abandonaram os postos de serviço, para se dirigir à embarcação, depois,
tiraram as fardas, deitaram em camas e dormiram (...)” e que os “(...) abandonos se deram
antes de dormirem, eis porque a acusação foi pelo crime do art. 195 do Código Penal Militar
(...)”.
Além disso, o Órgão de Acusação sustentou que os Acusados “(...) não
poderiam realizar as atribuições de sentinela no beliche do rebocador, onde foram flagrados
dormindo, logo não se pode considerar que eles guarneciam o posto (...)” e que, “(...)
quando os apelados foram flagrados, funcionavam como sentinelas móveis, e por tal,
deveriam realizar seu mister ao longo do seu posto, o que efetivamente não ocorreu (...)”.
Em Contrarrazões, a Defesa Pública refutou os argumentos ministeriais e
requereu a manutenção da Sentença absolutória, por seus próprios fundamentos “(...)
mediante a correta aplicação do art. 437 “a”, do CPPM (...)”, sob o argumento de que “(...)
a conduta, na forma como narrada, não possui adequação típica ao art. 195 do CPM, que
7000087-55.2024.7.08.0008
40001377381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exige abandono voluntário e consciente do posto, o que não restou demonstrado (...)”,
concluindo que a Sentença absolveu os Réus em razão de que “(...) não houve qualquer
pedido de desclassificação para o crime de dormir em serviço (art. 203 do CPM), o que
inviabilizaria qualquer modificação de ofício pelo juízo (...)”.
Caso fosse acolhida a irresignação da Acusação, a Defesa invocou a tese do
“(...) Direito Penal como ultima ratio (...)”, sustentando que o ordenamento jurídico deve,
primeiramente, utilizar “(...) as formas menos gravosas de proteção aos bens jurídicos(...)”
e, somente quando ineficazes, (...) é que o Estado poderá lançar mão da intervenção penal
(...)”. Por fim, acrescentou que a conduta praticada pelos Apelados, “(...) na remota hipótese
de ser acolhido o apelo da acusação, encaixa-se perfeitamente em TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM PRÁTICA DE CRIME (...)”, devendo
o fato ser enquadrado no art. 10 do “(...) Decreto 76.332/75 que aprova o Regulamento
Disciplinar da Aeronáutica (RDAER) (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Osmar Fernandes Machado, manifestou-se “(...)
pelo conhecimento e provimento do vertente recurso, reformando-se a sentença vergastada
(...)”, para que haja a condenação dos “(...) Soldados MARCEL KAUE MARQUES PEREIRA
e RICARDO WILLIAM VIEGAS MANAÇAS, pela prática do delito previsto no art. 195, do
Código Penal Militar.”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 8ª
CJM, de 20 de março de 2025, que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o ex-
Sd Aer MARCEL KAUE MARQUES PEREIRA e o ex-Sd Aer RICARDO WILLIAM
VIEGAS MANAÇAS, incursionados no art. 195 do Código Penal Militar, com fulcro no
artigo 439, alíneas “a” e “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Em suas Razões de Apelação, o Parquet Castrense requereu a “(...) reforma in
totum da r. sentença de primeira instância e, por conseguinte, as condenações de MARCEL
KAUE MARQUES PEREIRA e RICARDO WILLIAM VIEGAS MANAÇAS, como incursos no
art. 195, caput , c/c art. 9º, I, do Código Penal Militar (...)”. Para tanto, argumentou que
“(...) os apelados abandonaram os postos de serviço, para se dirigir à embarcação, depois,
tiraram as fardas, deitaram em camas e dormiram (...)” e que os “(...) abandonos se deram
antes de dormirem, eis porque a acusação foi pelo crime do art. 195 do Código Penal Militar
(...)”.
7000087-55.2024.7.08.0008
40001377381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, o Órgão de Acusação sustentou que os Acusados “(...) não
poderiam realizar as atribuições de sentinela no beliche do rebocador, onde foram flagrados
dormindo, logo não se pode considerar que eles guarneciam o posto (...)” e que, “(...)
quando os apelados foram flagrados, funcionavam como sentinelas móveis, e por tal,
deveriam realizar seu mister ao longo do seu posto, o que efetivamente não ocorreu (...)”.
Assiste razão ao Ministério Público Militar, haja vista estarem comprovadas a
autoria, a materialidade e a culpabilidade nas condutas dos Réus.
De acordo com o art. 195 do Código Penal Militar, comete o delito de
Abandono de Posto o militar que “(...) Abandonar, sem ordem superior, o pôsto ou lugar de
serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo (...)”
(Grifo nosso) cuja pena é de “(...) detenção, de três meses a um ano.”.
À luz da tipificação indireta do inciso I do artigo 9º do Estatuto Repressivo
Castrense, “(...) Consideram-se crimes militares, em tempo de paz (...) os crimes de que trata
êste Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos,
qualquer que seja o agente (...)”.
Ao comentar o crime de Abandono de Posto, Enio Luiz Rossetto leciona que o
“(...) verbo abandonar designa deixar ou afastar-se, ainda que de maneira temporária, do
local de serviço (posto ou lugar), ou então, designa não se desincumbir completamente do
serviço que lhe cabia fazer por deixá-lo antes de terminá-lo (...)” (Grifos nossos).
O autor ainda faz referência ao escólio de Amador Cysneiros e Célio Lobão,
para quem posto é “(...) o lugar onde o militar deve permanecer em razão da missão ou
ordem que lhe foi confiada (...)”, sendo “(...) o local fixo ou móvel, onde o militar exerce
função específica, geralmente de vigilância, de controle de passagem de pessoas ou de
veículos, de segurança do estabelecimento militar (...)” ou, ainda, “(...) de outros bens
móveis ou imóveis sob administração militar (...)” (Código Penal Militar Comentado. Parte
Especial. Revista dos Tribunais. 2012. p. 602).
E complementa aduzindo que lugar de serviço “(...) é o local onde o militar
exerce suas atividades funcionais, que não se confunde com o posto por ser mais amplo (...)”
e que “(...) O vocábulo serviço se refere à tarefa atribuída pelo superior ao subordinado, a
atribuição laboral dada ao militar (...)” (Grifo nosso), arrematando que:
“(...) O tipo penal tem o requisito temporal, e o abandono deve ocorrer antes do encerramento
do serviço ou da conclusão da tarefa. Por fim, o abandono é ilícito penal se for sem ordem
superior, elemento normativo do tipo penal. Havendo a ordem superior, fica excluída a
ilicitude (...)” (ob. cit., p. 602).
Ainda fazendo referência à doutrina, Guilherme de Souza Nucci assevera que o
referido crime tutela “(...) a disciplina militar, sendo o delito formal, vale dizer, consuma-se
no momento do abandono, independentemente de qualquer resultado naturalístico (...)”
(Grifo nosso) (Código Penal Militar comentado. 2ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2014. p.
290).
7000087-55.2024.7.08.0008
40001377381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com base nos aspectos legal e doutrinários acima citados, conclui-se que
comete o delito em tela o militar que abandona, sem ordem superior, o posto, o lugar de
serviço ou o serviço que lhe cumpria antes de terminá-lo, sendo desnecessário qualquer
resultado naturalístico para a sua consumação por se tratar de crime formal, situação fática
que se identifica nos presentes autos.
Nesse contexto, quanto à autoria, o ex-Sd Aer MARCEL KAUE MARQUES
PEREIRA declarou em Juízo que “(...) atuava como sentinela móvel no porto ‘Brucutu’
(...)”, que “(...) não abandonou o posto (...)” e que “(...) é verdade que foi encontrado
dormindo dentro do rebocador (...) por volta das 22h (...)”.
Já o ex-Sd Aer RICARDO WILLIAM VIEGAS MANAÇAS declarou em Juízo
que “(...) estava de sentinela fixa no dia dos fatos narrados na denúncia (...)”; que “(...) há
uma NPA do posto de serviço que determina que os sentinelas podem permanecer na
sentinela fixa até às 18h, podendo, após esse horário, atuar como sentinela móvel juntamente
com o outro sentinela (...)”; que “(...) não sabe porque está sendo Acusado, pois a NPA
permite que ele saia da sentinela fixa às 18h e retorne às 6h da manhã como sentinela fixa
(...)”; que, “(...) na ocasião, estava junto com o Soldado MARCEL (...)”; e que “(...) ficaram
conversando e, infelizmente, adormeceram (...)”.
Todavia, as declarações do ex-Sd Aer MARCEL KAUE MARQUES
PEREIRA, segundo as quais “(...) não abandonou o posto (...)”, bem como as do ex-Sd Aer
RICARDO WILLIAM VIEGAS MANAÇAS dando conta de que “(...) não sabe porque está
sendo Acusado (...)” são incompatíveis com as provas acostadas aos autos, senão, vejamos.
As testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar confirmaram a
conduta criminosa perpetrada pelos Réus, conforme se extrai dos seguintes depoimentos
colhidos em Juízo:
1) 3º Sgt Aer Renato Saraiva Botelho, o qual afirmou:
“(...) que, no dia do fato, estava de serviço na Base, como Comandante da equipe de reação
(...); que, por voltas das 21h45, a guarda começou a fazer um “check rádio” com os postos de
serviços; que são vários postos de serviços dentro do quartel, e para saber se está tudo ok com
os postos de serviços, é feito um “check rádio” da guarda com os postos (...); que fizeram de
três postos de serviços e, quando chegou no posto da COMARA, o qual é chamado de
"Brucutu", a guarda começou a chamar e não obtiveram respostas (...); que, quando foi por
volta das 22h15 ou 22h10 da noite, mais ou menos esse horário, a guarda acionou a equipe
de reação para irem até a COMARA fazer averiguação e verificar o que estava acontecendo
(...); que então algum desses soldados falou “Olha, às vezes os soldados lá da COMARA
dormem lá nos rebocadores da embarcação, pode ser que eles estejam lá” (...); que, quando
ele abriu a porta, um dos soldados que estava lá dormindo apontou até a arma para o soldado
da patrulha que abriu a porta (...); que os acusados estavam deitados no alojamento e
desarrumados; que pediram para os dois se arrumarem novamente, pegarem o armamento
deles e saírem do rebocador e da balsa (...); que o ocorrido se deu por volta das 22h15 em
diante; que até encontrar os elementos (Acusados) já era mais de 22h30; que o horário de
serviço dos acusados era de 21h às 00h, 3 horas de serviço (...); que os rebocadores
pertencem à COMARA; que na área da COMARA só havia os dois acusados e que a
segurança da área era de responsabilidade deles dois (...)” (Grifos nossos);
2) Sd Aer João Vitor Conceição Oliveira, o qual afirmou:
7000087-55.2024.7.08.0008
40001377381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) que estava de serviço no dia do fato ocorrido; que faz parte da força de reação (...); que
ele, o patrulheiro 04, deu um jeito de abrir o portão e entraram no “Brucutu”; que entraram
na guarita e não tinha ninguém; que foram na parte próxima ao rio e não tinha ninguém; que
foram na balsa e no alojamento da balsa, e os dois Acusados estavam lá; que um deles estava
no beliche e o outro no chão (...); que o horário da ocorrência era por volta das 22h15 (...)”
(Grifos nossos); e
3) 1º Sgt Aer Jerry do Nascimento França, o qual afirmou:
“(...) que o sargento Botelho conseguiu entrar no porto e ligou para o tenente dizendo que os
acusados não se encontravam ali (...); que o Tenente pediu para ele (o Sargento Botelho) se
deslocar até porque eles (os Acusados), de fato, não respondiam o rádio; que (...) encontraram
os acusados nessa situação (dormindo na embarcação) (...); que os comentários foram de que
os acusados estavam dormindo no posto (...)” (Grifos nossos).
Analisando as citadas provas testemunhais, percebe-se que os Acusados
exerciam a função de Sentinela Móvel das 21h00min às 0h00min no Porto Fluvial de Brucutu
e abandonaram, sem ordem superior, o serviço que lhes cumpria antes de terminá-lo, tendo
sido encontrados dormindo pela Equipe de Reação da Base Aérea de Belém-PA em um
rebocador pertencente à Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (COMARA) por
volta das 22h15min.
Quanto à materialidade, a Escala de Serviço da Base Aérea de Belém e do
Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Belém (DTCEA-BE) para o dia 29 de março
de 2024, publicada no Boletim de Informações Pessoais do GAP-BE nº 59, de 27 de março
de 2024, consignou como “(...) SENTINELA FIXA DO PORTO BRUCUTU (...)” o “(...) S2
MANAÇAS (...)” e como “(...) SENTINELA MÓVEL DO PORTO BRUCUTU (...)” o “(...) S2
MARCEL (...)”, ambos os Réus escalados para o referido dia 29 de março de 2024.
De igual modo, o Ofício nº 7/GSB/AAJ/3093, de 17 de abril de 2024, do
Comandante da Base Aérea de Belém à Procuradoria de Justiça Militar em Belém, informou
que os “(...) soldados MARCEL (...) e (...) MANAÇAS (...) estavam escalados para o 29 de
março de 2024, como sentinela móvel do Porto Burucutu e sentinela fixa do Porto Burucutu,
respectivamente (...)” e que eles “(...) encontravam-se no segundo quarto de hora, quando
foram flagrados (...)”. Portanto, resta devidamente configurada a materialidade delitiva.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista
dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta de quem
abandona o serviço para o qual foi designado sem ordem superior.
Afinal, conforme se extrai dos ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci,
“(...) A rígida disciplina da corporação exige respeito às ordens recebidas, motivo pelo qual
não se concebe possa o militar sair de sua atividade por qualquer razão que não seja outra
ordem superior (...)” (ob. cit., p. 290). Além disso, trata-se de agentes imputáveis, com
potencial consciência da ilicitude do fato, deles sendo exigidas condutas diversas.
Conforme a jurisprudência desta Corte Castrense:
7000087-55.2024.7.08.0008
40001377381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Trata-se de militar que, de forma livre e consciente, abandonou o posto de serviço para o
qual estava escalado, tendo sido flagrado por autoridade superior dormindo em local distante
de seu posto, assim como sem armamento e sem o uniforme devido, incidindo no delito
tipificado no art. 195 do CPM. A alegação da Defesa de que o Réu só se afastou de seu posto
a fim de buscar abrigo contra a chuva não constitui motivo justificável para a sua conduta,
uma vez que, conforme já esclarecido em depoimento da autoridade que o flagrou, havia outro
local coberto em que poderia se abrigar da chuva sem, todavia, abandonar seu posto,
informações devidamente comprovadas em um croqui contendo imagens do local, anexado aos
autos. O crime em comento, conforme doutrina e jurisprudência, é crime de mera conduta,
prescindindo da ocorrência de qualquer resultado naturalístico. Trata-se de crime
propriamente militar, bastando para sua consumação que o militar, uma vez escalado para
prestar serviço, se ausente sem autorização de seu superior, independente do tempo em que
perdurar a ausência. Tutelam-se o dever militar, a segurança e o bom funcionamento das
instituições militares do perigo que possa vir a ocorrer decorrente da ausência do militar deu
(sic) seu posto (...) Recurso a que se nega provimento. Maioria.” (Grifos nossos) (Apelação nº
0000151-53.2013.7.01.0401, Relator para o Acórdão: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, DJe: 18/08/2016);
“(...) O Abandono de posto é delito de mera conduta, no qual o elemento subjetivo consiste na
vontade consciente de, simplesmente, abandonar o serviço para o qual estava escalado,
independentemente de um fim predeterminado (...) Não provimento do Apelo por unanimidade.
(Grifos nossos) (Apelação nº 0000083-52.2014.7.06.0006, Relator: Ministro Gen Ex Luis
Carlos Gomes Mattos, DJe: 16/11/2016); e
“(...) Militar que, escalado para o serviço de sentinela móvel, é encontrado no interior de seu
veículo particular na companhia de outro militar, este sentinela fixa, condutas de ambos se
amoldam ao tipo penal do art. 195 do CPM. O crime de abandono de posto ocorre quando o
agente se afasta do local onde deveria permanecer, mas o aludido tipo penal traz como o
núcleo, também, o abandono do serviço antes do seu término. Eventual dúvida quanto estar ou
não o veículo do acusado nos limites do seu posto não justifica o decreto absolutório, dada a
evidência de que se omitiu em relação ao dever de atenção e vigilância, que se espera do
militar durante o serviço de sentinela, o que impõe a reforma da sentença absolutória (...)
Decisão unânime.” (Grifos nossos) (Apelação nº 0000014-97.2008.7.07.0007, Relator
Ministro Antonio Apparicio Ignacio Domingues, DJe: 02/12/2009).
Por tais razões, as condutas dos Réus descritas nos autos encontram perfeita
adequação ao tipo penal especificado no art. 195 do Código Penal Militar, razão pela qual
merece reparo a Sentença de piso, fundamentada nos seguintes termos:
“(...) No curso do processo não foi demonstrada a prática do abandono do posto, visto que os
militares foram encontrados dormindo na área do PFB - Porto Fluvial Brucutu, local para
o qual estavam escalados como sentinelas. Mais precisamente, foram encontrados dormindo
no alojamento do rebocador anexo à balsa que estava atracada naquele porto militar, sendo
informado pela testemunha Sargento Botelho, que se tratava de embarcação de propriedade
militar, da COMARA.
Sendo, portanto, área de responsabilidade de vigilância das sentinelas, não se caracterizou o
abandono de posto. Pelo menos não há prova nos autos de que não poderiam ter se deslocado
para aquele local (embarcação denominada "rebocador") e que, ao contrário, só deveriam
permanecer em terra firme, não podendo adentrar nas embarcações.
(...)
Consta do item 2.5 da NPA/SSD/25, norma administrativa que regulamenta o Serviço de
Sentinela ao Porto Fluvial Brucutu, as atribuições das Sentinelas (evento 97, DOC2):
7000087-55.2024.7.08.0008
40001377381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.5.1 A sentinela fixa do Portão do Porto Fluvial Brucutu deverá permanecer na guarita de
entrada não podendo se ausentar do mesmo, até a Revista de Recolher (Pernoite), quando
passará a ser sentinela móvel sempre acompanhada da outra sentinela móvel do PFB até às 6
h da manhã seguinte;
2.5.2 A Sentinela Móvel do Porto deverá permanecer em alerta a possíveis invasões pela área
do rio. É de responsabilidade da Sentinela e Equipe de Serviço prezar pela Segurança das
Instalações do Porto;
O abandono de posto não restou configurado, pois o S2 MARCEL era sentinela móvel e tinha
atribuição de ficar alerta para eventual invasão da área militar pelo rio, pelo que, presum-se
(sic), que também poderia fiscalizar a área das embarcações atracadas no Porto Brucutu.
Conforme alegou o S2 MARCEL, "sendo sentinela móvel, não seria possível abandonar o
posto, pois podia se deslocar por todo o perímetro do porto “Brucutu”. O MPM não
demonstrou o contrário, isto é, que o militar não poderia se deslocar para a área do
rebocador, que, sublinhe-se, é de propriedade da FAB.
Já em relação ao acusado S2 MANAÇAS, Sentinela Fixo, também não se caracterizou o delito
em questão (sic) pois não se ausentou da área militar, pelo menos não há prova quanto a isso
nos autos. Sendo sentinela fixo (sic), sustentou em seu interrogatório que "a NPA permite que
ele saia da sentinela fixa às 18h e retorne às 6h da manhã", alegação que a DPU comprovou
pela juntada do ato normativo referido evento 97, DOC2. Sendo sentinela no quarto de hora
noturno, de 21h à 00h, após o pernoite, portanto, havia passado a ser sentinela móvel,
conforme expressamente dispõe o item 2.5.1 da NPA/SSD/25, podendo se deslocar por toda a
área do Porto, inclusive pelas embarcações.
Como os acusados não saíram da área militar que deveriam realizar a vigilância, não houve
abandono do posto.
Corroborando com esse entendimento, traz-se trecho da obra de Coimbra e Streifinger,
(Manual de Direito Penal Militar, 4a edição, São Paulo, Saraiva, 2014, pág. 984) sobre o
tema:
“(...) a conduta nuclear é "abandonar”, que significa deixar, desincumbir-se do posto no qual
presta serviço, lugar em que o presta ou o serviço prestado em si. (...) a manutenção da
vigilância sobre o posto ou local de serviço é critério hábil a afastar o crime, isso em razão de
seu próprio elemento subjetivo. Nitidamente, aquele que se afasta de seu posto, mantendo
contato visual com o local, desde que esteja em uma distância hábil a reagir em qualquer
eventualidade, não está em busca de ferir o dever e o serviço militares, não havendo, portanto,
o delito".
Desse modo, a doutrina afirma que para a configuração do delito de abandono de posto, é
necessário que haja o afastamento do sujeito ativo do local determinado, o que, frisa-se, não
ocorreu.
(...)
Com isso, nota-se que para o enquadramento da ação à conduta tipificada no art. 195 CPM,
se faz necessário o afastamento do local de serviço. Assim, pergunta-se, é possível o
cometimento do crime de abandono de posto sem que o Acusado se afaste do local de serviço?
Para responder tal questão podemos dividir a conduta do crime nessas situações: abandono
do posto, abandono do lugar do serviço e abandono do serviço. As duas primeiras situações
exigem que o militar que está de serviço, se afaste do local da missão. A terceira situação, ou
seja, do abandono “do serviço”, considera-se que não é necessário o abandono da área
delimitada, mas, neste caso concreto, a conduta estaria melhor enquadrada no delito de
"Dormir em Serviço", tipificado no art. 203 do CPM. Assim, entende-se que esta é a situação,
7000087-55.2024.7.08.0008
40001377381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

afirmando-se que não ocorreu o abandono de posto, visto que os acusados foram encontrados
em uma embarcação cujo dever deles era vigiar, ainda dentro da área militar do Porto
Brucutu.
(...)
Partindo da premissa de que a conduta imputada ao Apelante seria, na verdade, o delito de
sono descrito no artigo 203 do Código Penal Militar, e não o de abandono de posto, descrito
no artigo 195, e dada a impossibildiade (sic) de desclassificação do delito, em função do que
prevê o artigo 437, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar (Art. 437. O Conselho de
Justiça poderá: a) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda
que, em conseqüência (sic), tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição
haja sido formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a
oportunidade de respondê-la), é o caso de absolvê-los.
Portanto, com a devida vênia, foram os acusados denunciados equivocadamente por um crime
que jamais cometeram, ou seja, o de abandono de posto, o qual foi o pedido inicial, repisado
em alegações escritas do MPM, sem qualquer alteração, o que impossibilita qualquer
desclassificação ou nova definição pelo Conselho de Justiça, como bem determina o artigo
437, letra "a", do CPPM, também não sendo possível invocar o disposto no enunciado
sumular nº 5 do E. STM, visto que a nova definição jurídica não é favorável, eis que os tipos
penais dos arts. 195 e 203 do CPM têm pena idêntica.
Acolhe-se, portanto, a tese de atipicidade para o delito de abandono de posto formulada
em alegações escritas pela DPU, quando afirma que "os acusados tinham a atribuição de
prezar pela segurança das instalações do porto, e a acusação não logrou êxito em provar que
os denunciados se ausentaram do porto ao adentrar no rebocador, tendo em vista que o
sentinela móvel possui permissão para andar em todo perímetro do posto Brucutu. Portanto, a
conduta dos acusados é claramente atípica, uma vez que, conforme disposto no item 2.5 da
NPA (Evento 97, anexo 2), ambos estavam designados como sentinelas móveis, o que lhes
conferia a responsabilidade de patrulhar e garantir a segurança de toda a área do posto
Brucutu, sendo sua atuação caracterizada pela mobilidade e pela permissão para circular por
todo o perímetro do posto. Assim, a conduta dos acusados não se subsume ao tipo penal de
abandono de posto previsto no artigo 195 do Código Penal Militar, configurando, portanto, a
atipicidade da acusação" (...)” (Grifos no original).
Analisando-se os fundamentos supracitados da Sentença de primeiro grau,
verifica-se que eles se sustentam nas premissas: (i) da inexistência de provas nos autos de
que os Réus não poderiam ter se deslocado para o rebocador da embarcação da COMARA,
(ii) da necessidade de afastamento do sujeito ativo do local de seu posto de serviço,
conforme entendimento doutrinário e (iii) do enquadramento das condutadas do caso
concreto no crime de “Dormir em serviço” tipificado no art. 203 do Código Penal Militar.
Em que pesem os bem lançados fundamentos do Decreto absolutório, o Juízo de
primeiro grau partiu de premissas equivocadas, senão, vejamos.
1) Da (in)existência de provas nos autos de que os Réus não poderiam ter se
deslocado para o rebocador da embarcação da COMARA:
Para a Sentença de primeiro grau, o rebocador da embarcação de propriedade da
COMARA era área de responsabilidade de vigilância das Sentinelas e não haveria prova nos
autos de que os Réus não poderiam ter se deslocado para aquele local. Logo, não se teria
caracterizado o delito de Abandono de Posto.
7000087-55.2024.7.08.0008
40001377381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que, embora o ex-
Sd Aer MARCEL KAUE MARQUES PEREIRA tenha declarado em Juízo que “(...) a
sentinela móvel poderia permanecer dentro da área do porto ‘Brucutu’ sem limitações (...)” e
que “(...) tinha acesso a todas as áreas pertencentes ao porto, inclusive às embarcações
(...)”, tais declarações não condizem com as do ex-Sd Aer RICARDO WILLIAM VIEGAS
MANAÇAS, também colhidas em Juízo, dando conta de que “(...) não sabe dizer se poderia
entrar na embarcação (...)” onde foram encontrados dormindo, tampouco com as afirmações
prestadas em Juízo pela testemunha 3º Sgt Aer Renato Saraiva Botelho segundo as quais
“(...) não sabe dizer se eles (os Acusados) tinham autorização para entrar no rebocador
(...)” (Grifo nosso).
Dessa forma, à primeira vista, aparentemente haveria dúvidas quanto à eventual
autorização para que as Sentinelas Móveis permanecessem no rebocador da embarcação da
COMARA, sobretudo partindo da análise dos itens 2.5.1 e 2.5.2 da NPA/SSD/25 acostada
aos autos pela própria Defensoria Pública da União, no dia 30 de outubro de 2024, na fase do
art. 427 do Código de Processo Penal Militar, sem considerar os demais dispositivos legais
insertos naquela legislação.
Todavia, não existia qualquer autorização para que as Sentinelas Móveis
permanecessem no referido rebocador atracado no Porto Fluvial de Brucutu, circunstância
que se revela da análise da NPA/SSD/25, de 15 de julho de 2019, do Comando da ALA 9,
cujo teor orienta e padroniza “(...) as atribuições da sentinela para propiciar segurança e
guarda ao Porto Fluvial Brucutu (...)”, da qual se destacam os seguintes dispositivos legais
que corroboram a necessidade de constante vigilância do referido Porto pelas sentinelas:
“(...) PROCEDIMENTOS GERAIS DURANTE O SERVIÇO
2.4.3 Abster-se de conversar, fumar ou de qualquer outra atividade que possa comprometer a
vigilância durante o seu "quarto de hora" de serviço.
2.4.4 Evitar explicações e esclarecimentos a pessoas estranhas ao serviço.
2.4.5 Prestar as continências regulamentares.
2.4.6 Dar sinal de alarme quando:
a) Perceber qualquer movimento suspeito na circunvizinhança de seu Posto de Serviço;
b) Ocorrer tentativa de violação da segurança de instalações sob sua responsabilidade ou de
desacato a sua autoridade ou as ordens relativas ao seu Posto de Serviço; e
c) Receber ordem do Oficial de Dia, Adjunto ao Oficial de Dia, Comandante da Guarda, Cabo
da Guarda ou Militar de Dia ao PFB.
2.4.7 Não permitir nenhum tipo de propaganda político-partidária em veículos que circulem
no interior do PFB e informar ao Militar de Dia ao PFB (quando presente no local), Adjunto
ao OD ou ao Comandante da Guarda, quando ocorrer evento dessa natureza.
2.4.8 Informar, imediatamente, ao Comandante da Guarda qualquer fato contra a segurança
ou integridade da Unidade ou da equipe de serviço.
2.4.9 Comunicar qualquer dificuldade relativa ao cumprimento de suas ordens ao
Comandante da Guarda ou ao seu substituto legal.
7000087-55.2024.7.08.0008
40001377381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.4.10 Zelar pela limpeza das dependências sob sua responsabilidade.
2.5 ATRIBUIÇÕES
2.5.1 A sentinela fixa do Portão do Porto Fluvial Brucutu deverá permanecer na guarita de
entrada não podendo se ausentar do mesmo, até a Revista de Recolher (Pernoite), quando
passará a ser sentinela móvel sempre acompanhada da outra sentinela móvel do PFB até às 6
h da manhã seguinte;
2.5.2 A Sentinela Móvel do Porto deverá permanecer em alerta a possíveis invasões pela área
do rio. É de responsabilidade da Sentinela e Equipe de Serviço prezar pela Segurança das
Instalações do Porto (...)” (Grifos nossos e no original).
De acordo com o item 1.3.2 da referida norma, “(...) Cabe (...) aos militares que
concorrem às escalas de Soldado do Porto Fluvial Brucutu o conhecimento desta NPA (...)”
(Grifo nosso). Logo, como destinatários dessa norma de Direito Administrativo, o Princípio
da Legalidade se aplica aos Acusados na ótica de Hely Lopes Meirelles, segundo a qual “(...)
enquanto os indivíduos no campo privado podem fazer tudo o que a lei não veda, o
administrador público só pode atuar onde a lei autoriza (...)” (Manual de direito
administrativo. 34ª ed. São Paulo. Atlas. 2020. p. 70), com base na alínea “d” do artigo 3º do
Código de Processo Penal Militar dando conta de que “(...) Os casos omissos neste Código
serão supridos (...) pelos princípios gerais de Direito (...)”.
Perfilha esse entendimento a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho ao
citar Celso Antônio Bandeira de Mello, para quem o referido Princípio da Legalidade “(...)
implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o
que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil
realização das finalidades normativas (...)” (Grifos nossos) (Manual de Direito
Administrativo. 38ª ed. Rio de Janeiro. Atlas, 2024. p.16).
Partindo dessas premissas, considerando que a aludida NPA/SSD/25, lei em
sentido amplo, não permite a permanência das Sentinelas Móveis do Porto Fluvial de Brucutu
nos rebocadores das embarcações nele atracadas, a conduta dos Acusados de permanecer
dormindo no rebocador de uma embarcação da COMARA enseja o abandono do serviço que
lhes foi confiado, sobretudo por não estar prevista no rol dos “PROCEDIMENTOS GERAIS
DURANTE O SERVIÇO” nem entre as “ATRIBUIÇÕES” da Sentinela do referido Porto,
acarretando potencial prejuízo à segurança das Instalações do Porto.
Essa conclusão encontra eco na jurisprudência desta Corte Castrense:
“(...) O serviço de rondante deve ser dedicado, integralmente, à segurança da OM, sendo que
o agente, mesmo que por breve instante, não dispõe da renúncia dessa obrigação. 7. O
rondante deve ocupar todo o tempo previsto para supervisionar a segurança da OM. Se os
rondantes, no seu quarto de hora, fiscalizassem uma única vez os postos, os guardas
conheceriam a rotina de cada um deles e encontrariam brechas para relaxar a segurança,
tornando a OM vulnerável, em frontal ataque ao Plano de Segurança. 8. Se o rondante, ao
invés de prosseguir na fiscalização dos postos, interromper as suas obrigações públicas para
priorizar interesses privados, cometerá o crime previsto no art. 195 do CPM. 9. A interrupção
criminosa da ronda, abstraindo-se a alta responsabilidade inerente às funções do Sargento,
não difere muito do Soldado que, por exemplo, abandona o posto para dormir na viatura da
garagem. 10. Os regulamentos consideram transgressão disciplinar as condutas menos
gravosas, como as de abandonar as tarefas ou as missões cotidianas e de mero expediente, ou
seja, sem qualquer corrrelação com a segurança diuturna dos quartéis, exercida pelo pessoal
7000087-55.2024.7.08.0008
40001377381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de serviço escalado e tutelada pelo art. 195 do CPM. 11. Sendo o art. 195 do CPM
classificado como delito de perigo abstrato, a possiblidade de haver danos materiais e morais
irreparáveis independe do tempo que perdurou o abandono da ronda (...) 13. Não provimento
do Apelo por maioria.” (Grifos nossos) (Apelação nº 7001373-90.2019.7.00.0000, Relator
para o Acórdão: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 23/06/2020).
Nessas circunstâncias, portanto, restou caracterizada a elementar “(...)
Abandonar (...) o serviço que lhe cumpria (...)” (Grifo nosso) prevista no art. 195 do Código
Penal Militar, o que torna frágil a premissa da inexistência de provas nos autos de que os
Réus não poderiam ter se deslocado para o rebocador da embarcação da COMARA,
afastando-se, assim, o argumento defensivo de que “(...) a conduta, na forma como narrada,
não possui adequação típica ao art. 195 do CPM, que exige abandono voluntário e
consciente do posto (...)”.
2) Da (des)necessidade de afastamento do sujeito ativo do local de seu posto
de serviço, conforme entendimento doutrinário:
A Sentença de primeiro grau citou a doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves
e Marcello Streifinger para chegar à conclusão de que se faz necessário o afastamento do
sujeito ativo do local de seu posto de serviço para a configuração do delito de Abandono de
Posto.
Contudo, os referidos doutrinadores trazem relevante questão que refuta o
fundamento do Juízo a quo:
“(...) Gostaríamos de lançar uma questão ainda não discutida, mas que, ante a possibilidade
real de sua ocorrência, tem-nos preocupado de maneira ímpar. Cinge-se ela à investigação de
ser ou não possível perpetrar o delito em apreço sem deixar o espaço físico que limita a
atuação do agente. Para responder a essa indagação, lembremo-nos, a princípio, que, embora
o nomen juris do delito seja abandono de posto, a descrição típica possibilita três situações
distintas: o abandono de posto, de lugar de serviço e de serviço. Obviamente, as duas
primeiras possibilidades exigem o afastamento do sujeito ativo do espaço físico caracterizador
do posto ou do lugar de serviço, sendo impossível perpetrar este delito sem que se deixe dito
espaço. Por outra linha, a terceira possibilidade, abandonar serviço, não exige elemento
espacial para sua configuração, razão por que entendemos possível a perpetração do delito
sem que o militar deixe o espaço físico a ele destinado. Pedimos vênia para exemplificar: uma
guarnição composta por um Policial Militar masculino e outro feminino, ocupando viatura de
policiamento ostensivo, está designada para patrulhar determinado subsetor em grande
capital brasileira; em determinado momento, a guarnição decide estacionar em
estabelecimento (local fechado com garagens) localizado dentro da área do subsetor, a
exemplo de um drive-in, com o simples intuito de conversar, sem a intenção de dormir ou de
prática de ato libidinoso; ao estacionar nesse estabelecimento, para que não sejam
interrompidos na conversa, desligam o rádio da viatura, permanecendo totalmente alheios ao
serviço policial militar. No exemplo configurado, deve-se notar que, embora não tenha
deixado o lugar de serviço (subsetor), a guarnição abandonou efetivamente o serviço, uma vez
que não desenvolve mais a ostensividade inerente ao policiamento, e tampouco estão os
policiais atentos a eventuais acionamentos via rádio, já que o aparelho se encontra desligado.
Registre-se, por fim, que o crime ocorreria ainda que o período de permanência do casal no
drive-in fosse tranquilo, sem que nenhuma perturbação da ordem ocorresse no subsetor sob a
responsabilidade deles, visto que o delito em estudo é de perigo, e não de dano (...). Assim,
deixar todo o patrulhamento às moscas durante um turno de policiamento ostensivo, mesmo
estando no local desse patrulhamento, poderá configurar abandono de serviço (...)” (Grifos
nossos) (Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger. Manual de Direito Penal
Militar - Volume único. 6ª ed. São Paulo. Editora JusPodivm. 2022. pp. 1181/1182).
7000087-55.2024.7.08.0008
40001377381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme se extrai desses ensinamentos doutrinários, o abandono de serviço
não exige elemento espacial para sua configuração, razão pela qual é possível a perpetração
do delito de Abandono de Posto sem que o militar deixe o espaço físico a ele destinado, tal
como ocorreu nos presentes autos.
Corroborando essa ótica, Adriano Alves-Marreiros cita uma “(...) Importante
informação dada por Silvio Martins e que é essencial para (...)” entender “(...) o conceito de
abandonar o posto e afastar argumentos falaciosos usados até hoje é a de que (...)” (Grifo
nosso):
“(...) O anteprojeto revisto que deu origem ao Código Penal Militar de 1944 continha um
dispositivo que não constou deste último:
‘Não se considera abandono do posto o afastamento, a distância que permita o exercício do
dever de vigilância, ou o cumprimento da ordem’.
O mestre comenta in verbis que:
‘Seria perigoso deixar essa porta aberta, para, a seu critério, o militar se afastar, na
suposição de que, pela distância pode exercer a vigilância o cumprir a ordem. Se for errônea
essa sua suposição, graves prejuízos podem advir, possivelmente irremediáveis’
De fato, devemos lembrar que quartéis possuem armas, munições e, principalmente, vidas
humanas. Permitir a possibilidade de falha na segurança a critério do entendimento de cada
soldado é algo extremamente perigoso (...)” (Grifos nossos) (Adriano Alves-Marreiros,
Guilherme Rocha, Ricardo Freitas. Direito Penal Militar. Forense. Rio de Janeiro. Método.
São Paulo. 2015. pp. 1132/1133).
Da análise desse escólio doutrinário, percebe-se que andou bem o legislador do
Código Penal Militar de 1969 ao não inserir nesse Estatuto Repressivo a norma segundo a
qual “(...) Não se considera abandono do posto o afastamento, a distância que permita o
exercício do dever de vigilância, ou o cumprimento da ordem (...)”, até mesmo porque caso
fosse inserido esse comando legal, o delito de Abandono de Posto restaria inócuo, pois esse
crime “(...) é nitidamente de mera conduta e (...) de perigo abstrato. Consiste em sair da
área prevista para o posto, ocorra algo ou não, prejudique a vigilância ou não (...)” (Grifo
nosso) (Adriano Alves-Marreiros, ob. cit., p. 1133).
No caso em exame, o ex-Sd Aer MARCEL KAUE MARQUES PEREIRA
declarou em Juízo que “(...) dormiu sem querer (...)”, que “(...) foram até o rebocador
apenas para se secar (...)” (Grifo nosso), pois “(...) choveu muito nesse dia (...)” e que, “(...)
do rebocador, era possível visualizar quem se aproximava, bem como o porto e a parte do rio
(...)”.
Por outro lado, o ex-Sd Aer RICARDO WILLIAM VIEGAS MANAÇAS
declarou em Juízo que “(...) permaneceram dentro do alojamento do barco porque estavam
molhados e colocaram os equipamentos ali para secar (...)”, que “(...) ficaram conversando
e, infelizmente, adormeceram (...)” (Grifo nosso) e que “(...) era possível visualizar e escutar
o porto a partir do rebocador (...)”.
Além disso, é importante ressaltar que o rebocador da embarcação atracada no
Porto Fluvial de Brucutu não era o alojamento de repouso das Sentinelas daquele Porto,
conforme afirmou a testemunha 3º Sgt Aer Renato Saraiva Botelho em Juízo dando conta de
7000087-55.2024.7.08.0008
40001377381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que “(...) tem um alojamento que fica dentro da Base, então eles (as Sentinelas) saem do
alojamento e vão até o posto de serviço (...)”.
Desse modo, ainda que não tivessem se afastado do Porto Fluvial de Brucutu,
ao permanecerem no rebocador de uma embarcação atracada naquele local durante o serviço
de Sentinela Móvel, o dever de vigilância da circunvizinhança daquele local, bem como a
própria segurança das instalações do Porto foram severamente comprometidas, acarretando a
subsunção do fato à norma incriminadora tipificada no art. 195 do Código Penal Militar,
conforme a fundamentação até aqui expendida.
Corrobora essa conclusão o seguinte julgado deste Superior Tribunal Militar:
“(...) O fato em análise é formalmente típico, pois se subsome à conduta insculpida no art. 195
do CPM, devido à correlação entre o fato e a norma (tipo penal). Trata-se de delito cuja
objetividade jurídica descreve a conduta proibida que viola o Dever Militar e o Serviço
Militar. Incumbido o militar de determinada função, deve cumpri-la a contento, no prazo
determinado, não podendo, portanto, abandoná-la. IV. O delito do art. 195 do CPM é delito
instantâneo, de mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação ocorre no momento em
que o agente se afasta do local onde deveria permanecer; mas, além do abandono do local,
traz também como núcleo o abandono do serviço para o qual estava escalado, antes de seu
término, sem autorização. V. A criminalização da conduta de abandonar o posto justifica-se
não só pelo evidente risco que tal comportamento acarreta à segurança das organizações
militares, mas também em face da evidente violação ao dever militar, em sua forma mais
simples. VI. O núcleo do tipo penal incriminador é expresso pelo verbo abandonar, que
significa desamparar, desprezar, renunciar. Consequentemente, o militar deixa ao desamparo o
posto ou o lugar de serviço. Entende-se por posto o lugar onde o militar deve permanecer em
razão da missão ou da ordem que lhe foi confiada, e lugar de serviço o local onde o militar
exerce suas atribuições funcionais decorrentes de suas próprias atribuições regulamentares.
VII. Por se tratar de crime de perigo abstrato, cuja dinâmica dispensa a ocorrência de
resultado naturalístico, no exato momento em que o militar se afastou ou não compareceu
para cumprir o serviço, configurou-se o abandono do serviço sem autorização e o crime se
consumou (...) X. Negado provimento ao Apelo da Defesa. Decisão unânime. (Grifos nossos)
(Apelação nº 7000488-03.2024.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho, DJe:
23/12/2024).
Nesse contexto, portanto, não merece prosperar a premissa segundo a qual se
faz necessário o afastamento do sujeito ativo do local de seu posto de serviço para a
configuração do delito de Abandono de Posto.
3) Da (im)possibilidade de enquadramento das condutadas do caso
concreto no crime de “Dormir em serviço” tipificado no art. 203 do Código Penal
Militar:
À luz da Sentença de primeiro grau, na modalidade abandono “do serviço”, não
é necessário o abandono da área delimitada. Porém, as condutas do caso concreto estariam
melhor enquadradas no delito de "Dormir em serviço", tipificado no art. 203 do Código Penal
Militar, o qual prevê a mesma pena do crime de Abandono de Posto, ou seja, “(...) detenção,
de três meses a um ano (...)” para o militar que “(...) Dormir (...), quando em serviço, como
oficial de quarto ou de ronda, ou em situação equivalente, ou, não sendo oficial, em serviço
de sentinela, vigia, plantão às máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de
natureza semelhante (...)” (Grifos nossos).
7000087-55.2024.7.08.0008
40001377381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, considerando que os Acusados abandonaram o serviço de Sentinela
Móvel ao permanecerem no rebocador de uma embarcação atracada no Porto Fluvial de
Brucutu, mesmo que tenham sido flagrados dormindo no rebocador de uma embarcação,
como não se identifica a elementar “em serviço” no tipo penal acima descrito, impossível o
incursionamento dos Réus na conduta prevista no art. 203 do Estatuto Repressivo Castrense,
na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Militar:
“(...) Para a configuração do delito de dormir em serviço exige-se a condicionante de, no ato
de adormecer, o militar estar, necessariamente, em situação de serviço. O afastamento do
local onde os Apelados deveriam permanecer impede que a conduta por eles praticada
enquadre-se nas elementares da norma penal incriminadora do art. 203 do CPM, de forma
que o ato de dormir deve ser considerado fato atípico, pela ausência da elementar ‘quando em
serviço’ (...)” (Grifo nosso) (Apelação nº 7000024-76.2024.7.00.0000, Relator: Ministro Gen
Ex Lourival Carvalho Silva, DJe: 09/08/2024).
Comprovadas a autoria, a materialidade delitiva e a culpabilidade dos Réus,
bem como refutados os fundamentos da Sentença de primeiro grau, passa-se ao
enfrentamento da tese defensiva remanescente relativa à desclassificação da conduta para
transgressão disciplinar.
Sob esse enfoque, a Defensoria Pública da União invocou a Tese do “(...)
Direito Penal como ultima ratio (...)”, sustentando que o ordenamento jurídico deve,
primeiramente, utilizar “(...) as formas menos gravosas de proteção aos bens jurídicos (...)”
e, somente quando ineficazes, (...) é que o Estado poderá lançar mão da intervenção penal
(...)”. Por fim, acrescentou que a conduta praticada pelos Apelados, “(...) na remota hipótese
de ser acolhido o apelo da acusação, encaixa-se perfeitamente em TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM PRÁTICA DE CRIME (...)”, devendo
o fato ser enquadrado no art. 10 do “(...) Decreto 76.332/75 que aprova o Regulamento
Disciplinar da Aeronáutica (RDAER) (...)”.
O pleito defensivo não merece acolhimento.
As condutas praticadas pelos Acusados e tipificadas no art. 195 do Código
Penal Militar feriram os princípios norteadores do Direito Castrense, a saber, a hierarquia e a
disciplina, sendo inquestionável sua relevância dentro das Organizações Militares, onde os
serviços de escala são a base funcional dos Quartéis, não cabendo, portanto, tratar o desvio de
conduta dos Réus somente na esfera administrativa a título de transgressão disciplinar.
Além disso, ainda que se identifique na dicção dos itens 17 e 19 do artigo 10 do
Decreto nº 76.322, de 22 de setembro de 1975, que aprovou o Regulamento Disciplinar da
Aeronáutica (RDAER), semelhante conduta, o caput do referido dispositivo estabelece que as
condutas por ele elencadas “(...) São transgressões disciplinares, quando não constituírem
crime (...)” (Grifo nosso) e o caput do artigo 9º preconiza que “(...) No concurso de crime
militar e transgressão disciplinar, ambos de idêntica natureza, será aplicada somente a
penalidade relativa ao crime.” (Grifo nosso).
Nessas circunstâncias, portanto, a pretensão deduzida pela Defesa parte de
premissa equivocada, pois, a toda evidência, a conduta dos Acusados amolda-se
perfeitamente ao descrito no preceito primário do art. 195 do Código Penal Militar.
Conforme a jurisprudência desta Corte Castrense:
7000087-55.2024.7.08.0008
40001377381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) O crime previsto no art. 195 do CPM classifica-se como delito de mera conduta e de
perigo abstrato, sendo irrelevante a ocorrência de qualquer resultado naturalístico ou de
danos concretos em razão do abandono de posto. 2. O militar que deixa, sem autorização
superior, o posto e o serviço para o qual estava escalado, percorre todas as elementares do
tipo penal, sendo incabível o reconhecimento da atipicidade material da conduta,
impossibilitando que o caso possa ser tratado no âmbito disciplinar, pois a conduta encontra
tipificação no Código Penal Militar. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.”
(Grifos nossos) (Apelação nº 7000040-30.2024.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal
de Oliveira, DJe: 24/12/2024);
“(...) Incabível desclassificar a conduta para transgressão disciplinar, uma vez comprovadas a
materialidade e a autoria do crime tipificado no artigo 195 do CPM, sem causas que excluam
a ilicitude e a culpabilidade, e considerando a elevada reprovabilidade da conduta, bem como
os princípios da disciplina e da hierarquia que regulam a atuação castrense, de modo que a
aplicação de punição na esfera penal é medida que se impõe, não havendo que se falar em
qualquer desproporcionalidade no presente caso. Recurso defensivo desprovido. Unânime.”
(Grifos nossos) (Apelação nº 7000184-04.2024.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Cláudio
Portugal De Viveiros, DJe: 04/10/2024);
“(...) Por se tratar de crime propriamente militar, cuja gravidade expôe (sic) a perigo a
unidade militar, não há que se falar em intervenção mínima no delito de abandono de posto
(...). Comprovada a autoria, a materialidade e o dolo, não há razões para a reforma da
Sentença condenatória. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos) (Apelação nº 7000724-
91.2020.7.00.0000. Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe:
24/05/2021);
“(...) ABANDONO DE POSTO (CPM, ART. 195) (...) SOLUÇÃO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE (...) Na hipótese de concorrência
entre o preceito disciplinar militar e o preceito penal militar, esse último deve prevalecer (...)
Apelo desprovido. Decisão unânime.” (Grifos nossos) (Apelação nº
0000059-
23.2016.7.07.0007, Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, DJe: 04/08/2017).
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) Com efeito, data venia ao entendimento do órgão julgador de 1.o grau, não resta dúvida
de que a conduta dos acusados amolda-se ao tipo previsto no art. 195, do CPM, havendo nos
autos, provas suficientes das autorias e da materialidade delitiva.
Conforme visto, os militares estavam escalados para o serviço de sentinela móvel ao Porto
Fluvial Brucutu. Em consequência, deveriam permanecer em deslocamento na área do Porto,
a fim de realizar a vigilância do local durante o seu quarto-de hora-de-serviço. Ora, ao se
dirigirem para o interior de uma embarcação que estava atracada no local, os acusados
deliberadamente abandonaram o posto de sentinela móvel e o serviço de guarnecimento da
área militar que lhes cumpria realizar.
A propósito, sobre a distinção entre posto e lugar de serviço, trazemos os elucidativos trechos
das razões ministeriais, verbis:
(...)
Tal distinção está em harmonia com a jurisprudência dessa eg. Corte, consoante se observa do
seguinte precedente, in litteris:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 195 DO CPM. PRELIMINAR DE DESENTRANHAMENTO DE
PROVA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
7000087-55.2024.7.08.0008
40001377381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CULPABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. COMPROVAÇÃO DIANTE DOS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. RECEPÇÃO
PELA LEI MAIOR. OFENSAAO BEM JURÍDICO TUTELADO IMEDIATO E AO REGULAR
FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO MILITAR. DESPROVIMENTO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Rejeitada a preliminar de desentranhamento de prova dos autos suscitada pelo Órgão
Ministerial, porquanto preservados os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.
Decisão unânime. II. A autoria e a materialidade delitivas se encontram caracterizadas em
face das provas testemunhal e documental. III. O fato em análise é formalmente típico, pois se
subsome à conduta insculpida no art. 195 do CPM, devido à correlação entre o fato e a norma
(tipo penal). Trata-se de delito cuja objetividade jurídica descreve a conduta proibida que
viola o Dever Militar e o Serviço Militar. Incumbido o militar de determinada função, deve
cumpri-la a contento, no prazo determinado, não podendo, portanto, abandoná-la. IV. O delito
do art. 195 do CPM é delito instantâneo, de mera conduta e de perigo abstrato, cuja
consumação ocorre no momento em que o agente se afasta do local onde deveria permanecer;
mas, além do abandono do local, traz também como núcleo o abandono do serviço para o
qual estava escalado, antes de seu término, sem autorização. V. A criminalização da conduta
de abandonar o posto justifica-se não só pelo evidente risco que tal comportamento acarreta à
segurança das organizações militares, mas também em face da evidente violação ao dever
militar, em sua forma mais simples. VI. O núcleo do tipo penal incriminador é expresso pelo
verbo abandonar, que significa desamparar, desprezar, renunciar. Consequentemente, o militar
deixa ao desamparo o posto ou o lugar de serviço. Entende-se por posto o lugar onde o
militar deve permanecer em razão da missão ou da ordem que lhe foi confiada, e lugar de
serviço o local onde o militar exerce suas atribuições funcionais decorrentes de suas
próprias atribuições regulamentares. VII. Por se tratar de crime de perigo abstrato, cuja
dinâmica dispensa a ocorrência de resultado naturalístico, no exato momento em que o
militar se afastou ou não compareceu para cumprir o serviço, configurou-se o abandono do
serviço sem autorização e o crime se consumou. VIII. O dolo se encontra delineado na
conduta do Réu, o elemento subjetivo é o dolo genérico. Consoante as informações extraídas
da prova testemunhal, não há dúvidas quanto à caracterização do dolo direto e premedito do
Réu em se ausentar do serviço. IX. Inexistência da excludente de culpabilidade por não
comprovação dos elementos necessários. X. Negado provimento ao Apelo da Defesa. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000488- 03.2024.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 28/11/2024, Data de
Publicação: 23/12/2024)
No caso em análise, o dolo de abandono do posto fica ainda mais evidente, tendo em vista que
os militares foram encontrados sem os coletes e dormindo em beliches dentro da embarcação,
circunstância que acarretou, naquele momento, evidente risco à segurança das instalações
militares.
Saliente-se que o fato de estarem dormindo não descaracteriza a conduta de abandono de
posto para o crime de dormir em serviço. O ato de dormir foi posterior ao abandono do posto
e das atribuições de sentinela móvel.
Outrossim, incabível desclassificar as condutas dos acusados para mera transgressão
disciplinar. Com efeito, comprovadas a materialidade e as autorias do crime tipificado no
artigo 195 do CPM, sem causas que excluam a ilicitude e a culpabilidade, e considerando os
princípios da disciplina e da hierarquia que regulam a atuação castrense, os quais foram
frontalmente violados com as condutas dos acusados, não há margem para afastar-se a
incidência da reprimenda penal (...)” (Grifos no original).
Refutados os fundamentos da Sentença de primeiro grau e a tese defensiva
supracitada, bem como comprovadas a autoria, a materialidade delitiva e a culpabilidade dos
Réus, passa-se ao cálculo da pena de forma individualizada.
7000087-55.2024.7.08.0008
40001377381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) ex-Sd Aer MARCEL KAUE MARQUES PEREIRA:
Na primeira fase da dosimetria, tem-se que o conjunto das circunstâncias
judiciais do art. 69 do Código Penal Militar mostra-se favorável ao Acusado, razão pela qual
a pena-base deve ser fixada no seu mínimo legal, ou seja, 3 (três) meses de detenção.
Na segunda fase, deixa-se de aplicar a agravante “estando em serviço” prevista
na letra “l” do inciso II do artigo 70 do Estatuto Repressivo Castrense por ser integrante do
crime de Abandono de Posto, na esteira da jurisprudência desta Corte Militar, segundo a qual,
“(...) Na fundamentação da segunda-fase, a agravante de estar de serviço não pode ser
aplicada, sob pena de ocorrência de bis in idem, tendo em vista que se trata de elementar
ínsita ao crime de abandono de posto (...)” (Grifo nosso) (Apelação nº 7000345-
14.2024.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho, DJe: 08/04/2025).
Além disso, ainda na segunda fase, está presente a atenuante da menoridade
preconizada no inciso I do artigo 72 do Código Penal Militar. Porém, como a pena-base foi
aplicada no seu mínimo legal, incide na espécie o parágrafo único do artigo 77 do Código
Penal Militar, segundo o qual, “(...) Salvo na aplicação das causas de diminuição e de
aumento, a pena não poderá ser fixada aquém do mínimo nem acima do máximo previsto em
abstrato para o crime.”.
Nessas circunstâncias, portanto, a pena de 3 (três) meses de detenção torna-se
definitiva por restarem ausentes outras agravantes ou atenuantes, bem como causas de
aumento ou de diminuição da pena.
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em
liberdade nos termos do art. 527 do Código de Processo Penal Militar.
Além disso, o Acusado satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos da nova redação do art. 84 do Código Penal
Militar, devendo ser observadas as condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo
Penal Militar, exceto a da alínea “a”.
Por fim, fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a
redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de
cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
2) ex-Sd Aer RICARDO WILLIAM VIEGAS MANAÇAS:
Na primeira fase da dosimetria, tem-se que o conjunto das circunstâncias
judiciais do art. 69 do Código Penal Militar mostra-se favorável ao Acusado, razão pela qual
a pena-base deve ser fixada no seu mínimo legal, ou seja, 3 (três) meses de detenção.
Na segunda fase, deixa-se de aplicar a agravante “estando em serviço” prevista
na letra “l” do inciso II do artigo 70 do Estatuto Repressivo Castrense por ser integrante do
crime de Abandono de Posto, na esteira da jurisprudência desta Corte Militar, segundo a qual,
“(...) Na fundamentação da segunda-fase, a agravante de estar de serviço não pode ser
aplicada, sob pena de ocorrência de bis in idem, tendo em vista que se trata de elementar
ínsita ao crime de abandono de posto (...)” (Grifo nosso) (Apelação nº 7000345-
14.2024.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho, DJe: 08/04/2025).
7000087-55.2024.7.08.0008
40001377381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, ainda na segunda fase, está presente a atenuante da menoridade
preconizada no inciso I do artigo 72 do Código Penal Militar. Porém, como a pena-base foi
aplicada no seu mínimo legal, incide na espécie o parágrafo único do artigo 77 do Código
Penal Militar, segundo o qual, “(...) Salvo na aplicação das causas de diminuição e de
aumento, a pena não poderá ser fixada aquém do mínimo nem acima do máximo previsto em
abstrato para o crime.”.
Nessas circunstâncias, portanto, a pena de 3 (três) meses de detenção torna-se
definitiva por restarem ausentes outras agravantes ou atenuantes, bem como causas de
aumento ou de diminuição da pena.
Sendo primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em
liberdade nos termos do art. 527 do Código de Processo Penal Militar.
Além disso, o Acusado satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos da nova redação do art. 84 do Código Penal
Militar, devendo ser observadas as condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo
Penal Militar, exceto a da alínea “a”.
Por fim, fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a
redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de
cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo ministerial para,
reformando a Sentença de primeiro grau, condenar o ex-Sd Aer MARCEL KAUE
MARQUES PEREIRA e o ex-Sd Aer RICARDO WILLIAM VIEGAS MANAÇAS à pena de
3 (três) meses de detenção, como incursos no art. 195 do Código Penal Militar, c/c o inciso I
do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense, com o benefício de sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código Castrense, com a observância das
condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea
“a”, designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória,
nos termos do art. 611 do referido Estatuto Processual, o regime prisional inicialmente aberto,
em caso de cumprimento da pena, conforme dispõe a alínea “c” do § 2º do artigo 33 do
Código Penal comum, e o direito de recorrerem em liberdade.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377381v2 e do código CRC 2da2e37b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 28/10/2025, às 15:50:07
7000087-55.2024.7.08.0008
40001377381 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR